Tribunal: CVM
Processo: IA-1997-11
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-10-18
Data de publicação: 2001-10-18

Ementa:
Voltar / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM n° 11/97 / ASSUNTO: JULGAMENTO / INTERESSADOS: JÚLIO CESAR FERRAZ MUZZI / SÍRIO PINHEIRO DA SILVA

Inteiro teor:
Voltar

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM n° 11/97
ASSUNTO: JULGAMENTO

INTERESSADOS: JÚLIO CESAR FERRAZ MUZZI
SÍRIO PINHEIRO DA SILVA
AIRTON FARIA VARGAS
JOAQUIM CURVO DE ARRUDA
LUIZ ENRIQUE DA SILVA CAMARGO
CLEBER ROBERTO GOMES
ARLINDO ÂNGELO DE MORAIS
MÁRCIO LUIZ MESQUITA
LUIZ EYER DE ARAÚJO
EDENIR PINHEIRO FERREIRA
JURACI MARIA DE CAMPOS BRAGA
SHIGEO KAWATAKE
LUIZ FLEURY WANDERLEY SOARES
ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
JOSÉ ASSAD THOMÉ JÚNIOR
FRANCISCO ANIS FAIAD
PAULO VICENTE NUNES
VILCEU FRANCISCO MARCHETTI
HUMBERTO DO VALLE PRADO JÚNIOR
HELIVAL DE ARRUDA CARMO
ADOLFO MIGUEL DE SOUZA JÚNIOR
HEITOR MENDES GONÇALVES
BANCO VETOR S/A
FÁBIO BARRETO NAHOUM
GILBERTO DUARTE DO PRADO
RONALDO GANON
JOSÉ AUGUSTO DUMONT
ANTÔNIO RODRIGUES MOREIRA
RICARDO FERNANDEZ SILVA
1/58

ELPÍDIO CANNABRAVA JÚNIOR
PEDRO FELIPE BORGES
JORGE WILSON CASERTA DE AGUIAR
JÚLIO CESAR ALVES VIEIRA
HENRIQUE DOMINGUES NETO
SÉRGIO FARIA LEMOS DA FONSECA JÚNIOR
ÁLVARO EMILIO KELMEN DE ANDRADE
JOÃO CARLOS ALVES BARBOSA
JORGE MOREIRA CABRAL
ANDRÉ SÁ DO ESPÍRITO SANTO
FRANCISCO JOSÉ PEREIRA PICANÇO
KURT EISENLOHR PAES
AGENDA DTVM
GUILHERME QUEIROZ SIEPMAN
JHL DTVM
RICARDO MONTEIRO VALENTE
JOÃO LEITE NETO
JOÃO GILBERTO BALLATALA ROSSI
SEBASTIÃO PEREIRA CERQUEIRA
EVALDO DARCY EHLKE
JORGE ELIAS BITTAR
FABIANO DE CASTRO RAULI
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA
RONALDO SMITH LISBOA
PEDRO LUIZ LEITE MAZONAVE
JEFFERSON DE DEUS SOARES BRANDT
MARCIO ELISON FERREIRA DOS REIS
ARI SILVIO DE SANTANA
MARCOS ANDRÉ PRANDI
JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA
HEITOR ALEXANDRE PEREIRA DOS REIS
PEDRO EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA NETO
ENRICO PICCIOLO
SÉRGIO CHIAMARELLI
2/58

LUIZ FERNANDO ALVES CRUZ
LUIZ ANTONIO SALES
IBRAHIM BORGES FILHO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIRETOR: WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

RELATÓRIO

Senhores Membros do Colegiado:

DO INQUÉRITO

Em 2 de julho de 1997, através do Memo/GER/n° 23/97, foi proposta abertura de inquérito para apurar
responsabilidades do acionista controlador e dos administradores das Centrais Elétricas Matogrossense S/A CEMAT,
do Banco Vetor, Banco Primus S/A e UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros, quanto à efetiva aplicação de
recursos arrecadados pela CEMAT através do lançamento de debêntures conversíveis.
Tal proposta veio a ser formulada, em face de comunicação a esta Autarquia, por parte de um grupo de Deputados da
Assembléia Estadual do Estado do Mato Grosso, de que estaria havendo irregularidades na aplicação dos recursos
acima referidos, sendo que a inspeção que daí resultou apurou que parte dos recursos captados havia sido repassado
ao Governo do Estado, bem como que a companhia havia colocado debêntures com deságio, o que não estaria
previsto na escritura de emissão.
O Colegiado da CVM, em 09.07.97, aprovou a abertura de inquérito administrativo, discordando, no entanto da
inclusão, ao menos naquele momento, dos diretores administrativo, técnico e de operações da Cemat. Considerou,
outrossim, não apropriada a notificação do Estado controlador. Recomendou que fossem notificados os membros do
Conselho Fiscal.
Foi, então, constituída a Comissão de Inquérito, pela Portaria/CVM/PTE/No 055, de 22 de julho de 1997, para a
condução do Inquérito Administrativo n° 11/97, instaurado para "apurar a possível ocorrência de irregularidades
relacionadas com a colocação de debêntures de emissão da Centrais Elétricas Matogrossenses - CEMAT registrada
na CVM, em 25.10.94, sob o no SEP/GER/DCA/No 004/94, bem como com a aplicação dos recursos provenientes da
emissão".
A Assembléia Geral Extraordinária da CEMAT aprovou, em reunião realizada em 11/04/1994, emissão de ações e
debêntures, nos valores de CR$ 21.667 milhões e CR$ 29.605 milhões, respectivamente.
Em nova Assembléia, realizada em 20 de junho de 1994, os acionistas deliberaram cancelar a emissão de ações e
alterar as características da emissão de debêntures, que tinham sido objeto da aprovação na AGE de 11/04/1994. De
acordo com o que foi decidido, foram emitidas, através de emissão pública, 5.000 debêntures conversíveis em ações,
no montante de R$ 49,7 milhões. A modalidade para a colocação dos títulos dar-se-ia sob o regime de "melhores
esforços", através do Bancos Vetor, Primus e Unibanco, no prazo de 10 dias úteis após a publicação do primeiro
anúncio de início de distribuição para a colocação dos títulos. Em 25 de outubro de 1994, foi concedido o Registro
pela CVM. A comissão prevista para a colocação era de 1% sobre o montante colocado.
O período de colocação primária das debêntures encerrou-se em 06.12.94, quando o Banco Vetor registrou uma
operação de compra da totalidade das debêntures e uma segunda de venda de todo o lote para a CEMAT. Tal
operação, conhecida no mercado como "dar vida às debêntures", não gerou movimentação financeira, tendo sido
realizada com o objetivo de evitar a perda do registro da distribuição e possibilitar que os títulos ficassem em
tesouraria na companhia, para posterior venda ou cancelamento.
3/58

Em 9 de dezembro de 1994, o Banco Vetor recebeu 50 debêntures, no valor correspondente a R$ 619.231,50, a título
de comissão de coordenação pela operação de colocação das debêntures (compra com posterior revenda à
companhia).
Em 09.12.1994, a fim de quitar débitos da CEMAT junto ao Banco Rural, o Banco Vetor teria adquirido da Cemat 895
debêntures, com deságio de 10,49%, correspondentes a R$ 10.045.528,00 e vendido, nesse mesmo dia, ao Banco
Rural, 760 debêntures pelos mesmos R$ 10.045.528,00, quitando a dívida. Nesta operação, o Banco Vetor teria
auferido, indevidamente, um lucro correspondente a 135 debêntures.
Outras operações, nas quais o Banco Vetor adquire com deságio debêntures da CEMAT, que estavam em tesouraria,
e as repassa a Institucionais no mesmo dia, operações envolvendo o Banco Vetor e fundos de investimentos
administrados pelo Banco Credireal, com a Prevdata, com a Cia de Seguros do Estado de São Paulo e operações
"day-trade" entre vários intermediários tendo investidores institucionais como tomadores finais estão minuciosamente
detalhadas no Relatório da Comissão de Inquérito.
Nas operações, os títulos eram vendidos com deságio – e enorme lucro para os intermediários, especialmente o
Banco Vetor S/A – e tinham como tomadores finais investidores institucionais, a valores muito superiores aos da 1a
aquisição pelo Vetor. Esses investidores, mais uma vez, teriam sido os grandes prejudicados, bem como a própria
CEMAT.
Em relação à aplicação dos recursos provenientes da emissão, em 05.08.96, ocorreu a operação de venda de 2076
debêntures (41,5% do total da emissão) para o Fundo Azul da Caixa, tendo os recursos resultantes, no valor de R$
27.000.000,00, sido repassados ao Governo do Estado do Mato Grosso, controlador da CEMAT.
Esta transferência para o controlador teria como resultado o desvio de recursos em relação ao Plano de Aplicação e
não estava previsto originalmente, quando da emissão das debêntures.
A Comissão expediu as devidas notificações e ouviu depoimentos dos interessados, que foram reduzidos a termo e
juntados aos autos.
Em 15.11.98, concluída a fase de instrução, a Comissão de Inquérito apresentou o seu Relatório, acostado aos autos
às fls. 1.414/1.459, onde analisou minuciosamente cada uma das operações com debêntures, até chegar aos seus
tomadores finais, e concluindo o que passamos a transcrever.

"CONCLUSÃO

96. Não resta a menor dúvida de que houve desvios na execução do Plano de Aplicação dos recursos provenientes
do lançamento de debêntures, consubstanciados nos deságios concedidos nas vendas dos papéis em tesouraria e,
principalmente, na apropriação pelo Governo do Estado de Mato Grosso do resultado da venda de 2076 debêntures
(R$ 27.000.000,00).
Pelos deságios são responsáveis os administradores da CEMAT, tanto os que tiveram seu mandato encerrado em
31.12.94, como os que iniciaram sua gestão em 02.01.95.
Quanto ao desvio de recursos decorrentes da colocação de 2076 debêntures, são responsáveis o Governo do Estado
de Mato Grosso e os administradores da CEMAT à época (Capítulo I).

97. O pagamento de comissões indevidas ao Banco Vetor é responsabilidade do Sr. Sírio Pinheiro e Julio Cessar
Ferraz Muzzi, respectivamente Diretor Financeiro e Presidente da CEMAT, e do Conselho de Administração, que
aprovou a iniciativa dos dois diretores quando o assunto foi levado ao seu conhecimento, havendo, pelo menos,
omissão do Conselho Fiscal (Capítulo II).

98. Já a absurda apropriação de 135 debêntures pelo Banco Vetor, no negócio acertado entre a CEMAT e a TRATEX
– Banco Rural, mostra a cumplicidade dos Srs. Sírio Pinheiro e Júlio Cezar Muzzi da CEMAT e dos Srs. Antonio
Rodrigues Moreira e José Augusto Dumont do Rural, que propiciaram ao Sr. Ronaldo Ganon e seus sócios no Banco
Vetor ganho indevido de R$ 1.671.925,10. A participação do BFC na operação não ficou totalmente esclarecida, mas
4/58

não há dúvida de que também foi cúmplice na fraude (Capítulo III).

99. Como foi exposto nos itens 32 a 37, o Banco Vetor contou mais uma vez, com a colaboração do Sr. Sírio Pinheiro
e desta feita também com a incúria dos administradores das Fundações Fipecq, Regius e Ceres para obter lucro fácil
em "day-trades" com os papéis da CEMAT, realizados poucos dias após ter encerrado a distribuição primária por
alegada falta de mercado (Capítulo IV).

100. Tampouco restam dúvidas sobre a conivência do funcionário da Corretora Credireal, Sr. João Carlos Alves
Barbosa, com o Banco Vetor, que comprou 400 debêntures da tesouraria da CEMAT, colocando-as, no mesmo dia,
nas carteiras de Fundos de Investimento do Banco Credireal, ganhando cerca do R$ 1.300.000,00. Evidentemente os
Srs. Sírio Pinheiro e Júlio Cezar Muzzi também facilitaram as operações, praticando deságios elevados (Capítulo V).

101. Quanto às repetidas compras de ações (fruto de conversão de debêntures) a R$ 8,00 por lote de mil realizadas
pela Prevdata, caracterizam pilhagem financeira sobre o patrimônio da Fundação, com total comprometimento de
dirigentes do institucional, mancomunados com intermediários, Agenda e JHL, e com o Sr. Kurt E. Paes. (Capítulo VI).

102. A Cia. de Seguros do Estado de São Paulo, que teve um prejuízo de aproximadamente R$ 125.000,00, realizou
compra idêntica à da Prevdata, somente em menor escala. Os favorecidos foram dois profissionais de mercado do
Paraná, que tentaram negar sua participação (Capítulo VII).

103. As operações de 01 e 08.02.96, nas quais a CEMAT vendeu dois lotes consideráveis de debêntures para a
Mafra DTVM, que os repassou a um grupo de instituições tratado como "quadrilha dos precatórios" na CPI do Senado,
mostram todas as evidências de operações fraudulentas, contando com cumplicidade dos administradores da Previrb.
Também para as operações do dia 26.08.96, vale a mesma afirmativa.

104. O mesmo ocorreu com as operações do dia 16.05.96 (Item 77), em que a Cibrius foi a tomadora final, com as
operações do dia 24.05.96, em a Fundiágua foi a tomadora final (Item 83) e com as operações de 03.12.96, em que a
Postalis absorveu o lote no final da cadeia (Item 91). Conforme já exposto anteriormente é evidente a
responsabilidade dos administradores destes institucionais, uma vez que sem a colaboração deles a cadeia não teria
sido formada (Capítulo VIII).

105. Relativamente à atuação da Aporte DTVM como agente fiduciário de debenturistas, conforme depoimento do Sr.
Izidoro Placow (fls. 1329 e 1330), seu sócio-gerente, parece ter sido satisfatória. O desvio dos recursos pelo Governo
do Estado de Mato Grosso consta do relatório do Agente Fiduciário do exercício encerrado em 31.12.96 (fls. 1283 a
1288), onde sugere que a CVM tome providências. Não chegou ao conhecimento da Aporte a concessão de deságios
e o pagamento de comissões indevidas na colocação de debêntures da CEMAT.

IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

106. Diante de todo exposto, propõe-se que sejam responsabilizadas as seguintes pessoas físicas e jurídicas:
a) Pela prática de deságios na venda de debêntures de emissão da CEMAT que resultou em descumprimento do
Plano de Aplicação, fazendo com que a distribuição se desse em condições diversas das constantes do registro de
emissão, enquadrando-se no Art. 35, Inciso I, da Instrução CVM No 13, de 30.09.80, além de se constituir em ato de
5/58

liberalidade à custa da Companhia, vedado pela alínea "a", § 2o, do Art. 154 da Lei 6.404 de 15.12.76 (Capítulos I e
II):
- Sr. Júlio Cesar Ferraz Muzzi, Diretor Presidente da CEMAT em dezembro de 1994;
- Sr. Sírio Pinheiro da Silva, Diretor-Econômico-Financeiro da CEMAT em dezembro de 1994 e encarregado da
colocação de debêntures junto ao mercado, como funcionário, nos anos de 1995 e 1996;
- Sr. Airton Faria Vargas, Diretor-Presidente da CEMAT no período de 02.01.95 a 20.12.95;
- Sr. Joaquim Curvo de Arruda, Diretor-Presidente da CEMAT, no período de 20.12.95 a 13.08.96;
- Sr. Luiz Henrique da Silva Camargo, Diretor-Econômico-Financeiro e de Relações com o Mercado, no período de
02.01.95 a 13.08.96.

b) Pelo pagamento indevido de comissão de colocação ao Banco Vetor e por participarem de conluio no episódio do
pagamento da dívida da CEMAT com a TRATEX ao Banco Rural, em 09.12.94, que resultou na apropriação indevida
de 135 debêntures pelo Banco Vetor, caracterizando operação fraudulenta, conforme conceituada na alínea "c", Inciso
II, da Instrução CVM No 08, de 08.10.79, infringindo o Inciso I dessa mesma Instrução e os artes. 153 e 155, Inciso I,
da Lei 6.404, de 15.12.76 (Capítulos I, II e III):
- Sr. Júlio Cezar Ferraz Muzzi, Diretor-Presidente da CEMAT em dezembro de 1994;
- Sr. Sírio Pinheiro da Silva, Diretor-Econômico-Financeiro da CEMAT em dezembro de 1994.

c) Pela prática de deságios, pelo pagamento indevido de comissões e pela facilitação no episódio da apropriação das
135 debêntures pelo Banco Vetor, enquadrando-se nos Art. 35, Inciso I, da Instrução CVM No 13, de 30.09.80, e
contrariando os arts. 153, 154, § 2o, alíneas "a" e "b", e 155, Inciso I, da Lei 6.404, de 15.12.76, os seguintes Membros
do Conselho de Administração da CEMAT em exercício no mês dezembro de 1994 (Capítulos I, II e III):
Sr. Cleber Roberto Lemes, Presidente do CA;
- Sr. Arlindo Ângelo de Morais, Membro do CA;
- Sr. Márcio Luiz Mesquita, Membro do CA;
- Sr. Luiz Eyer de Araújo, Membro do CA;
- Sr. Edenir Pinheiro Ferreira – Membro do CA;

d) Por omissão em relação à concessão de deságios na colocação de debêntures, não demonstrando a diligência
necessária ao exercício de seus cargos, em infração ao art. 153, combinado com o art. 165 (caput), e art. 163, inciso I,
todos da Lei 6.404/76, os seguintes membros do Conselho Fiscal da CEMAT em exercício em dezembro de 1994
(Capítulos I e II):
- Sr. Juraci Maria de Campos Braga. Membro do CF;
- Sr. Shigueo Kawatake, Membro do CF;
- Sr. Luiz Fleury Wanderley Soares, Membro do CF.

e) Pelo desvio de recursos da CEMAT oriundos da venda de debêntures, no total de R$ 27.000.000,00, apropriados
ao Governo do Estado de Mato Grosso, acionista controlador, caracterizando exercício abusivo de poder,
enquadrando-se no Art. 117, § 1o, alíneas "a" e "e", da Lei 6.404, de 15.12.76 (Capítulo I):
- Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu Governador, Sr. Dante Martins de Oliveira;

6/58

f ) Por omissão, ante a prática de deságios, enquadrando-se nos arts. 35, Inciso I, da Instrução CVM No 13, de
30.09.80, e, solidariamente com o acionista controlador, pelo abuso de poder consubstanciado no desvio de recursos
da CEMAT, conforme prescreve o Art. 117, § 1o, alíneas "a" e "e", combinado com o § 2o, da Lei 6.404 de 15.12.76, os
seguintes Diretores e Membros do Conselho de Administração da CEMAT, que iniciaram seus mandatos a partir de
02.01.95 (Capítulos I e II):
- Sr. Joaquim Curvo de Arruda, Diretor-Presidente e Membro do CA;
- Sr. Luiz Henrique da Silva Camargo, Diretor Econômico-Financeiro;
- Sr. Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto – Presidente do CA
- Sr. José Assad Thomé Júnior, Membro do CA;
- Sr. Francisco Anis Faiad, Membro do CA;
- Sr. Paulo Vicente Nunes, Membro do CA;
- Sr. Vilceu Francisco Marchetti, Membro do CA;
- Sr. Humberto do Valle Prado Júnior, Membro do CA;

g) Por omissão ante à concessão de deságios na colocação de debêntures e ao desvio de recursos decorrentes da
colocação de 2076 debêntures ao acionista controlador, não demonstrando a diligência necessária ao exercício de
seus cargos, em infração ao art. 153, combinado com o art. 165 (Caput), e art. 163, Inciso I, todos da Lei 6.404/76, os
seguintes membros do Conselho Fiscal da CEMAT, em exercício a partir de 02.01.95 (Capítulos I e II):
- Sr. Helival de Arruda Carmo, Membro do CF;
- Sr. Adolfo Miguel de Souza Júnior, Membro do CF;
- Sr. Heitor Mendes Gonçalves, Membro do CF;

h) Pela realização de operações fraudulentas consubstanciadas no recebimento indevido de comissões da CEMAT,
na apropriação indevida de 135 debêntures, em prejuízo da CEMAT e do Banco Rural S.A., e na venda de 420
debêntures aos fundos administrados pelo Banco Credireal S. A. e, também, pelo uso de prática não-eqüitativa em
detrimento da Regius, Ceres e Fipecq, na venda de debêntures a preços muito superiores aos que o Banco Vetor as
adquiriu da Tesouraria da CEMAT, conforme conceituados, respectivamente, nas alíneas "c" e "d", do Inciso II, da
Instrução CVM No 08, de 08.10.79, em infração ao Inciso I dessa mesma Instrução (Capítulos I, II, III, IV e V):
- Banco Vetor S.A.;
- Sr. Fábio Barreto Nahoun, Diretor-Presidente do Banco Vetor S.A.;
- Sr. Gilberto Duarte do Prado, Diretor do Banco Vetor S.A.;
- Sr. Ronaldo Ganem, Diretor do Banco Vetor S.A.
Este último foi o principal responsável pelos contatos com a CEMAT e o mercado e pela operacionalização de todas
as fraudes envolvendo o Banco Vetor.

i) Pela realização de operação fraudulenta, conforme conceituada na alínea "c", do Inciso II da Instrução CVM No
08/79, ao facilitarem a apropriação de 135 debêntures pelo Banco Vetor, com prejuízo para a companhia aberta da
qual eram dirigentes, em infração ao Inciso I da mesma Instrução (Capítulo III):
- Sr. José Augusto Dumont, Vice-Presidente do Banco Rural S.A.
- Sr. Antonio Rodrigues Moreira, Superintendente Financeiro do Banco Rural S.A..

7/58

j) Por terem sido coniventes com a operação fraudulenta, conforme conceituada na alínea "c" do Inciso II da Instrução
CVM No 08/79 em que o Banco Vetor apropriou-se indevidamente de 135 debêntures contrariaram, também, o Inciso I
da Instrução CVM No 8, de 08.10.79 (Capítulo III):
- Sr. Ricardo Fernandez Silva, Diretor do BFC Banco S. A;
- Sr. Elpídio Cannabrava Júnior, Diretor do BFC Banco S.A.

k) Por terem com sua indiligência contribuído com as práticas não-eqüitativas, conforme conceituada na alínea "d" do
Inciso II da Instrução CVM No 08/79, levada a efeito pelo Banco Vetor, ao adquirirem para as instituições que dirigiam
debêntures da CEMAT a preços superiores aos praticados pela empresa emissora, permitindo ganhos indevidos para
aquele banco, contrariando o Inciso I dessa mesma Instrução (Capítulo IV):
- Sr. Pedro Felipe Borges, Diretor-Financeiro da Regius;
- Sr. Jorge Wilson Caserta de Aguiar, Gerente de Aplicações e Controle da Regius;
- Sr. Júlio Cesar Alves Vieira, Analista de Investimento da Regius;
- Sr. Henrique Domingues Neto, Gerente de Investimentos da Ceres;
- Sr. Sérgio Faria Lemos da Fonseca Júnior, Diretor de Aplicações Financeiras da Fipecq;
- Sr. Álvaro Emílio Kelmen de Andrade, Gerente de Aplicações Financeira da Fipecq.

l) Pela realização de operações fraudulentas, conforme conceituadas na alínea "c" do Inciso II da Instrução CVM No
08/79 consubstanciadas nas compras, num total de 420 debêntures, para os fundos administrados pelo Banco
Credireal, em prejuízo dos cotistas desses fundos, contrariando o Inciso I da mesma instrução (Capítulo V):
- Sr. João Carlos Alves Barbosa, funcionário da Corretora Credireal, à época, e que prestava serviços ao Banco
Credireal.

m) Pela realização de operações fraudulentas, conforme conceituadas na alínea "c" do Inciso II da Instrução CVM No
08/79, em conluio com outros participantes do mercado, dilapidando o patrimônio da instituição de previdência que
dirigiam, desrespeitando o Inciso I dessa mesma Instrução (Capítulo VI):
- Sr. Jorge Moreira Cabral, Superintendente da Prevdata;
- Sr. André Sá do Espírito Santo, Gerente de Investimentos da Prevdata;
- Srs. Francisco José Pereira Picanço, operador da Prevdata.

n ) Por realizarem operações fraudulentas, conforme conceituadas na alínea "c" do Inciso II da Instrução CVM no
08/79, em conluio com dirigentes e operadores da Prevdata, em detrimento deste institucional, contrariando, também,
o Inciso I, dessa mesma Instrução (Capítulo VI):
- Sr. Kurt Eisenlohr Paes;
- Agenda DTVM e seu Sócio-Gerente, Sr. Guilherme Queiroz Siepman;
- JHL DTVM e seu Diretor, Sr. Ricardo Monteiro Valente.

8/58

o) Pela realização de operações fraudulentas conforme conceituadas na alínea "c" do Inciso II da Instrução CVM no
08/79 em prejuízo da instituição que dirigiam, contrariando o Inciso I dessa mesma Instrução (Capítulo VII):
- Sr. João Leite Neto, Presidente da Cia. de Seguros do Estado de São Paulo;
- Sr. João Gilberto Ballatala Rossi, Diretor Financeiro da Cia. de Seguros do Estado de São Paulo;
- Sr. Sebastião Pereira Cerqueira, Assessor Financeiro da Cia. de Seguros do Estado de São Paulo.

p) Pela realização de operações fraudulentas conforme conceituadas na alínea "c" do Inciso II da Instrução CVM no
08/79, em conluio com diretores e assessores da Cia. de Seguros do Estado de São Paulo em prejuízo desta
seguradora, contrariando o Inciso I dessa mesma Instrução (Capítulo VII):
- Sr. Evaldo Darcy Ehlke;
- Sr. Jorge Elias Bittar;
- Sr. Fabiano de Castro Rauli.

q) Por terem realizado operações prejudiciais aos institucionais que administravam, adquirindo debêntures a preços
superiores aos de mercado, facilitando a obtenção de ganhos indevidos de uma série de intermediários que
realizaram operações fraudulentas, conforme conceituadas na alínea "c" do Inciso II da Instrução CVM no 08/79,
contrariando, também, o Inciso I da Instrução CVM No 8, de 08.10.79 (Capítulo VIII):
- Sr. José Francisco da Silva, Superintendente Geral da Previrb;
- Sr. Ronaldo Smith Lisboa, Diretor-Financeiro da Previrb;
- Sr. Pedro Luiz Leite Mazonave, Analista da Previrb;
- Sr. Jefferson de Deus Soares Brant, Diretor-Financeiro do Cibrius;
- Sr. Márcio Elison Ferreira dos Reis, Diretor-Superintendente do Cibrius;
- Sr. Ari Silvio de Santana, Diretor-Financeiro da Fundiágua;
- Sr. Marcos André Prandi, Gerente de Aplicações da Fundiágua;
- Sr. José de Souza Teixeira, Superintendente do Postalis;
- Sr. Heitor Alexandre Pereira Reis, Diretor-Financeiro do Postalis;
- Sr. Pedro Eduardo de Oliveira Silva Neto, Gerente de Aplicações Patrimoniais do Postalis.

r ) Por terem participado da criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço e de diversas operações
fraudulentas envolvendo debêntures de emissão da CEMAT, conforme conceituadas, respectivamente, nas alíneas
"a" e "c", do Inciso II, da Instrução CVM No 8 de 08.10.79, infringiram o Inciso I dessa mesma Instrução (Capítulo VIII):
- Sr. Enrico Piccioto Sócio-Diretor da Split DTVM, em liquidação extrajudicial;
- Sr. Sérgio Chiamarelli, Gerente da Mesa de Operações da Split DTVM;
- Sr Luiz Fernando Alves Cruz, Sócio-Gerente da Mafra DTVM;
- Sr. Luiz Antonio Sales, Diretor e Proprietário a Olímpia DTVM, em liquidação extrajudicial;
- Sr. Jaques Ganon, Sócio-Diretor da Astra DTVM (em liquidação extrajudicial);
- Sr. Ricardo Monteiro Valente, proprietário da JHL DTVM (liquidada);
9/58

- Sr. Ibrahim Borges Filho, proprietário da IBF Factoring.

O Sr. Fábio Pagliuso, Procurador pleno da Valor DTVM, que confessou ter a Valor sido usada para auferir vantagens
insignificantes, e os demais intermediários que atuaram, eventualmente, não estão sendo responsabilizados por
insuficiência de evidências. O Sr. Pagliuso esclareceu, inclusive, os métodos usados pelo "esquema", coordenado
pela Split DTVM, conforme itens 38 e 72 retro."

A Comissão propôs que se fizesse a notificação às pessoas ainda não indiciadas, ao ser aprovado o inquérito. O
Colegiado aprovou tal procedimento, que foi regularmente efetivado.
Foi proposto, ainda, que fossem oficiados o Banco Central do Brasil, a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria de
Previdência Complementar, a Assembléia Legislativa do Estado do Mato Grosso e o Ministério Público, tendo em vista
o art. 12 da Lei 6.385/76 e o Art. 1o, inciso I, da Lei 7913/89.
Foi ressaltado, também, quanto às pessoas às quais atribuir-se-iam responsabilidades, que as mesmas estariam
sujeitas às penalidades previstas no Art. 11 da Lei 6.385/76.
Atendendo ao princípio da ampla defesa, todos os indiciados foram chamados a se manifestar no processo,
apresentando as suas razões de defesa, que passamos a resumir.

DAS DEFESAS
1) Às fls. 1.658/1664, vem aos autos a defesa de Shigeo Kawatake, conselheiro fiscal da Cemat, alegando
basicamente que:
a) Em reunião de 04.04.94, o Conselho de Administração não teria emitido parecer, porque não existiam
elementos ou demonstrativos que possibilitassem o exame de irregularidades na proposta de lançamento de
debêntures;
b) A reunião de 04.04.94 teria decidido, quanto às debêntures, que deveria constar da escritura de emissão o
programa de aplicação de recursos, que deveriam dirigir-se para o saneamento e o equilíbrio financeiro da
empresa;
c) Não teria comparecido à reunião de 27.05.94;
d) Em reunião de 17.06.94, quanto à proposta de lançamento de debêntures conversíveis, o Conselho de
Administração teria aprovado a operação, desde que condicionada à utilização dos recursos, cumprindo o
Plano de Aplicação conforme a escritura;
e) As demais reuniões de que teria participado não teriam abordado a matéria. Teria tomado conhecimento do
deságio na colocação de debêntures em dezembro de 94, pela Diretoria da empresa. Teria então referido que
se lembrava de haver exigido o cumprimento de um Plano de Aplicação. Por tudo isso, não teria sido omisso
em suas funções.

2) Às fls. 1.687 vem aos autos a Defesa de Luiz Eyer de Araújo, membro do Conselho de Administração da CEMAT,
alegando basicamente:
a) Teria sido membro do Conselho de Administração da Cemat de 22.04.91 até 11.04.94. Não estaria lá, em
dezembro de 1994.
b) Teria participado de Reunião do Conselho de Administração em 05.04.94, oportunidade em que teria sido
recomendada a aprovação do lançamento de operação de lançamento de debêntures respaldado em Parecer
10/58

Técnico de Diretoria e conforme Plano de Aplicação. A partir de então, não teria participado de mais nada.

3 - 4 ) Às fls.1782/1792, vem aos autos a Defesa conjunta de Sebastião Pereira Cerqueira e João Gilberto
Bellatala Rossi, ligados à COSESP.
a) Negam a prática irregular a eles atribuída e o suposto conluio entre ambos os Defendente com Evaldo
Darcy, Jorge Elias Bittar e Jorge Rossi. Negam que tenham auferido ganhos, em detrimento da Seguradora,
supostamente prejudicada em R$ 125.000,00.
b) Sustentam que, no mesmo dia em que a COSESP teria comprado as ações, outros negócios com as
mesmas ações teriam sido realizados, e ao mesmo preço que o pago pela COSESP.
c) Tratar-se-ia tão somente de um mau negócio, que teria ocorrido, por conta de terem confiado na Corretora
SLW, com quem estariam habituados a trabalhar, e que teria recomendado o negócio. Acreditavam que a
privatização iminente traria a valorização das ações em questão.
d) O Defendente Sebastião não teria conhecimento de que a CEMAT estava vendendo debêntures
conversíveis em ações a preço menor do que no mercado.
e) A COSESP não teria agido com culpa, nem sua situação seria semelhante à da PREVDATA, pois o Sr. Kurt
Paes teria adquirido debêntures em tesouraria, que teria convertido imediatamente, negociando-as para a
PREVDATA em 26.06.95, na BVRJ.
f) A Comissão de Inquérito ter-se-ia equivocado, porque, no dia 12.07.95, outras 147.174.750 ações
preferenciais e 23.241.075 ordinárias teriam sido compradas pela PREVDATA.
g) Não teriam agido com dolo ou culpa, porque não estariam sabendo tratar-se a negociação em tela de um
mau negócio. No entanto, adiante teriam comprado ações da CEMAT com lucro, vendendo depois para o
Finabank com ágio de 15%.

5 – 6 – 7) Às fls. 1805/1812, vem aos autos a defesa de Adolfo Miguel de Souza Júnior, Heitor Mendes Gonçalves
e Helival Arruda, conselheiros fiscais da CEMAT:
a) A defesa anexa atas de reuniões do Conselho Fiscal, sustentando terem sido os Defendentes sempre
diligentes em suas funções.
b) Em reunião de 1.11.05, teriam pedido à CEMAT que lhes mandasse mensalmente os atos da Diretoria, do
Conselho de Administração e balancetes, bem como informativo sobre aspectos da emissão de debêntures.
Mas não teriam sido atendidos em sua solicitação, daí terem eles ficado no desconhecimento do deságio
praticado.
c) Em 10.06.96, os integrantes do Conselho Fiscal, diante das demonstrações de 1995, e com base no parecer
favorável do auditor externo, teriam sido favoráveis à aprovação das contas, ressalvando que os
administradores não teriam cumprido o art. 133 da Lei 6.404/76. A administração, porém, não teria cumprido as
determinações legais pertinentes.
d) Em 10.03.97, o gerente de auditoria interna e o contador teriam dito inexistirem quaisquer irregularidades ou
fatos relevantes a serem ressalvados. Assim, nem a auditoria interna, nem a externa teriam dado conta de
irregularidades.
e) Boucinhas e Campos S/C teriam emitido parecer favorável, recebendo R$ 199.793,00, mais R$ 18.369,00,
mais R$ 23.156,00, num total de R$ 241.319,00, enquanto que os membros do Conselho Fiscal receberiam
mensalmente R$ 560,00, a título de remuneração.
f) As funções do Conselho fiscal seriam meramente opinativas, não tendo o condão de vincular a administração
ou a Assembléia Geral.
g) Finalmente, eles não teriam sido chamados a opinar, nos termos do art. 163, parágrafo 3 o, da Lei 6.404/76.
11/58

8) A Defesa de Fabiano de Castro Rauli, às fls. 1853/1858, alega:
a) o Sr. Evaldo Darcy Ehlke teria mentido, às fls. 1047, porque ele e Jorge Elias Bittar é que teriam sido
os compradores da CEMAT em 94.
b) O Defendente teria agido sob as ordens de Elias Bittar, não possuindo recursos próprios para investir.
Evaldo e Elias teriam pedido ao Defendente que transferisse as ações para o seu nome.
c) Nada teria sabido sobre as condições de compra ou venda dos papéis para a COSESP, tendo sido
chamado a assinar, o que teria feito, porém sob pressão e sem qualquer vantagem pessoal.

9) A Defesa de Francisco José Pereira Picanço, às fls.1.864/1.868, alega que:
a) Era operador de renda fixa na PREVDATA, e não teria tomado conhecimento dos detalhes da
operação de compra de títulos da CEMAT, que teria sido capitaneada por Jorge Moreira Cabral
e André do Espírito Santo.
b) Por determinação da chefia ( Jorge Cabral), o Ofício PVSUS/068/97, produzido para
responder ao da CVM, de número SFI/GFE/13/97, teria sido assinado pelo Defendente, mas ele
apenas teria repassado informações. Daí haver suposto que a PREVDATA não havia comprado
debêntures, e sim ações.

10) A Defesa de Vilceu Francisco Machetti, membro do Conselho de Administração da CEMAT, nega a imputação,
alegando que sempre teria empregado, na função de Conselheiro, todo o cuidado de homem ativo e probo.

11 – 12) A Defesa de Sérgio Faria Lemos da Fonseca Jr., diretor de aplicações financeiras da FIPECQ, e de Álvaro
Emílio Kelmer de Andrade, gerente de aplicações da entidade, trazida aos autos, em peça conjunta, às fls.
1915/1937, alega que:
a) Violações ao devido processo legal, por parte da Comissão de Valores Mobiliários, porque não teriam
sido notificados, por ocasião da instauração do inquérito administrativo. Só teriam sido notificados na
mesma data em que intimados para se defender.
b) Teriam prestado depoimento na condição de testemunhas.
c) Suas condutas seriam atípicas. Isto, porque o art. 18 da Lei 6.385/76 determinaria que a prática não
eqüitativa somente fosse imputada aos participantes do mercado atuantes na distribuição ou
intermediação de valores mobiliários.
d) Somente seria passível de punição administrativa o agente que usasse de prática não eqüitativa com
vistas a um resultado. Não lhes teria sido imputada a prática, levada a efeito pelo Banco VETOR S.A.
e) Não haveria provas nos autos de que Ronaldo Ganon, do Vetor, teria procurado os Defendentes,
quando da distribuição primária das debêntures CEMAT. Teriam sido procurados por ele após a
emissão primária.
f) Não teriam sido localizados quaisquer outros negociantes de CEMAT no mercado, inexistindo
alternativas. Somente o Banco Vetor S/A .
g) Não teriam consultado a CEMAT, porque em negociações de mercado secundário, o contacto seria
exclusivamente com os intermediários.
12/58

h – O investimento em CEMAT teria sido ótimo para a Fundação, apresentando-se superior aos CDB's
e às debêntures da CESP.
Pedem a nulidade do procedimento, ou, alternativamente, a improcedência da acusação.

13) A Defesa de Marcio Luiz Mesquita, do Conselho de Administração da CEMAT, acostada às fls. 1959/1961, alega
que:
a) O Conselho de Administração não teria autorizado à Diretoria conceder deságio, pois sua função
seria deliberativa.
b) Em reunião do CA de outubro de 1994, teriam frisado que deveriam ser observadas as
recomendações da Ata do Conselho de Administração de 5.04.94.
c) Somente teria sabido da prática dos deságios após haver deixado de pertencer ao CA.
d) O pagamento feito ao pool de bancos teria sido correto, pois o prazo de colocação terminaria em
16.12.94, e a última colocação teria ocorrido em 14.12.94.
e) Não teria facilitado a apropriação de 135 debêntures da CEMAT pelo Banco Vetor, pois somente teria
tomado conhecimento do episódio através desta CVM, em 28.08.99.
f) De toda forma, ainda que com deságio, o dinheiro teria apresentado custo menor, através do
lançamento das debêntures, do que se tivesse sido buscado junto ao mercado financeiro.
g) Pede "o efeito suspensivo" dos artigos que lhe são imputados na peça acusatória, parecendo, com
isso, estar a requerer que seja a acusação considerada improcedente.

14 – 15) A Defesa de José de Sousa Teixeira e Heitor Alexandre Pereira dos Reis, do Postalis, é trazida aos autos
às fls. 1984/1992, em peça conjunta, alegando:
a) Preliminarmente, atipicidade da Instrução CVM n° 08/79, que supostamente não poderia remeter ao
Art. 11 da Lei n° 6385/76.
b) No mérito, as aquisições teriam sido vantajosas para o POSTALIS.
c) Entendem que seria impossível imputar-se a qualquer praticante do mercado-investidor
procedimentos que dependessem de prévio conhecimento da origem das debêntures.
d) Não teriam sido pagos preços acima do mercado, não tendo ocorrido prejuízos para o POSTALIS.
e) Não teriam tido conhecimento de outras operações com debêntures, somente sabendo disso
pela CVM, em agosto de 1999, porque as informações disponíveis na ANDIMA não teriam
revelado qualquer anomalia.
f) O intermediários – e somente eles – é que teriam praticado operações fraudulentas.
g) Requerem diligências junto à ANDIMA, nos termos de fls. 1990, e pedem que sejam
inocentados.

16 – 17) A Defesa de José Augusto Dumont e de Antônio Rodrigues Moreira, respectivamente vice-presidente do
Banco Rural e Superintendente Financeiro do mesmo Banco, em peça conjunta, é apresentada às fls. 2.005/2.033,
alegando:
13/58

a) Que o Banco Rural seria um dos maiores credores da CEMAT, em face do que, ao
saber do lançamento das debêntures, teria manifestado interesse na aquisição de tais
papéis.
b) Como, à data da operação, a curva do papel, segundo informação do agente fiduciário,
estaria em R$ 13.222,27, o Banco Rural ter-se-ia disposto a adquirir 760 debêntures, de
forma que correspondesse ao valor exato da dívida da qual seria credor. Não teria por que
desconfiar do VETOR, que era o líder da distribuição.
c) Não teriam tido qualquer responsabilidade, pelo fato de o Banco Vetor ter-se apropriado
de 135 debêntures.
d) As notificações de instauração do inquérito administrativo teriam sido enviadas
concomitantemente com as intimações para apresentação de defesa, violando-se, no seu
entender, o princípio de ampla defesa.
e) Referem, em seu favor, o Parecer PJU 002/95, para sustentar a suposta nulidade de
direito, viciando o inquérito, quando do indiciamento após o encerramento da fase
investigatória.
f) A imputação aos Defendentes seria a de terem praticado operação fraudulenta no
mercado, pelo fato de, supostamente, haverem favorecido uma instituição intermediária do
lançamento, qual seja, o Banco Vetor S/A . No entanto, inexistiriam provas de sua
participação, não tendo sido demonstrado o elemento doloso, necessário à capitulação na
Instrução CVM 08. Outrossim, a conduta do delito seria de caráter comissivo, não podendo
ocorrer, em termos de omissão.

18) A Defesa de Cleber Roberto Lemes, membro do Conselho de Administração da CEMAT até janeiro de 1995, é
apresentada às fls. 2.039, alegando que:
O Conselho de Administração não teria autorizado a colocação das debêntures com
deságio, e que tão somente teria tido conhecimento da ocorrência de tal fato após ter
deixado o Conselho de Administração.
b) O pagamento de 50 debêntures ao VETOR teria sido legal, porquanto feito em
14.12.94, sendo que o prazo findaria em 16.12.94.
c) Não teria tido responsabilidade, quanto à apropriação, pelo VETOR, das 135
debêntures, quando da negociação com o Banco Rural, o que teria sabido através da
CVM.

19) A Defesa de Juracy Maria de Campos Braga, membro do conselho Fiscal da CEMAT, apresentada às fls.
2.065/2.067, praticamente repete os argumentos apresentados na defesa do Sr. Cleber Lemes, acima resumida.

20) A Defesa de Henrique Domingues Neto, Gerente de Investimentos da CERES, às fls. 2081/2099, alega que:
a) Teria ele suposto que as debêntures viriam do mercado primário, sendo que a credibilidade do VETOR
apresentar-se-ia inquestionável. O mercado de debêntures não gozaria de transparência.
b) Desconheceria o Sr. Ronaldo Ganon, não havendo a CVM provado o contrário.
c) O negócio para a CERES teria sido altamente lucrativo.
14/58

d)– O Defendente não teria agido com dolo.

21) A Defesa de Julio César Alves Vieira, analista de investimentos da REGIUS Sociedade Civil de Previdência
Privada, apresentada às fls. 2190, sustenta que o Defendente não teria tido ingerência na decisão de adquirir
debêntures. Teria sido responsável pela elaboração de uma análise técnica, e não de preços e pede absolvição.

22) A Defesa de Jorge Wilson Caserta de Aguiar, Gerente de Investimentos da REGIUS, apresentada às fls.2.197,
alega que:
a) os títulos adquiridos seriam extremamente atrativos, que as debêntures seriam conversíveis em ações, e, no
fim, teriam propiciado excelente retorno.
b) As condições em que o VETOR teria comprado seriam indisponíveis para o mercado em geral.
c) Desconheceria as condições praticadas entre o intermediário e a emissora. Outrossim, se o papel não
gozava de liquidez, não lhe teria sido possível consultar outros intermediários.
d) A seu ver, em vez de negligente, teria sido eficiente, não merecendo punição.

23) A Defesa de Pedro Felipe Borges , Diretor Financeiro da REGIUS de 1992 a 1997, e acostada aos autos às fls.
2207/2213, repete os argumentos da defesa anterior, acrescentando que o Defendente ter-se-ia desligado da entidade
em 17.11.97 e protesta, pelo fato de ter sido afirmado que ele não teria feito consultas a outros intermediários,
sustentando tê-lo feito.

24) A Defesa de Ari Silvio de Santana, ligado à FUNDIÁGUA, e trazida aos autos às fls. 2217/2236, alega que:
a) O negócio com debêntures Cemat teria sido altamente lucrativo.
A Corretora SPLIT gozaria de prestígio no mercado.
3) A análise de preços seria de responsabilidade do gerente de aplicações.
4) O Defendente teria sido diligente, e não omisso.
5) Inexistiria, relativamente ao Defendente, o dolo, necessário à imputação.

25) A Defesa de Marcos André Prandi, gerente de aplicações da FUNDIÁGUA, às fls. 2236 e seguintes dos autos,
repete as alegações da defesa anterior, apresentadas pelo Sr. Ary, acrescentando explicações quanto à formação de
preço para as debêntures, que teriam sido compradas por preço abaixo do praticado como preço médio, conforme o
último informativo e que o preço praticado estaria em consonância com os de mercado.

26) A Defesa de Edenir Pinheiro Ferreira, integrante do Conselho de Administração da CEMAT, às fls. 2261 e
15/58

seguintes, reforça as razões apresentadas em 8.09.99, através de carta, acrescentando que o Conselho de
Administração da CEMAT, do qual fazia parte, agia na função deliberativa, sendo que a venda das debêntures com
deságio teria sido de responsabilidade da Diretoria da empresa.

27) A defesa de Jorge Elias Bittar Filho, às fls. 2264/2266 dos autos, sustenta que ele não conheceria ninguém da
COSESP, tendo a acusação se baseado em informação, supostamente equivocada, da parte de Fabiano de Castro
Rauli, que já teria inclusive sido penalizado pela CVM, e que estaria agindo por motivos de vingança pessoal contra o
Defendente. Sustenta que, o recibo de fls. 1226 referir-se-ia a uma venda jamais concretizada.

28) A Defesa de Evaldo Darcy Ehlke, diretor da Fortuna CCVM, às fls. 2267/2277, sustenta que o Defendente teria
sido comprometido no presente inquérito, por conta de um cheque emprestado a Fabiano Rali, que o teria utilizado
para comprar ações da CEMAT e que após um ano de insistentes apelos, Rauli teria pago ao Defendente com ações
da CEMAT. Afirma, outrossim, não haveria provas contra o Defendente.

29) A Defesa de Enrico Picciotto, sócio-gerente da SPLIT Corretora, às fls. 2296/2309 , sustenta que:
a) A colocação de debêntures com deságio seria legal. Referem em seu favor o Parecer CVM/SJU n° 42/82,
cuja tese lhe seria favorável.
b) A baixa liquidez das debêntures teria sido compensada pelo deságio.
c) As distribuidoras sempre e normalmente visariam ao lucro. As práticas em questão seriam normais no
mercado, sendo que ele desconheceria os tomadores finais das debêntures.
d) A SPLIT não teria alterado os fluxos de ordem de compra e venda das debêntures da CEMAT.

30) A Defesa de Luiz Antônio Salles, sócio e diretor da Olímpia, às fls.2303/2309, apresenta-se idêntica à anterior,
do Sr. Piccioto. Cita Modesto Carvalhosa e o parecer CVM/SJU/42/84, em favor à tese da regularidade do deságio.

31) A Defesa de Sérgio Chiamarelli Júnior, empregado da SPLIT, como gerente de open, às fls. 2311/2320 dos
autos, apresenta, como preliminar de defesa, o cerceamento de defesa, porquanto não teria sido notificado, para
acompanhar as diligências processuais. Outrossim, ressalta que a CEMAT seria a única responsável pelo deságio
praticado. Pede o arquivamento do feito e protesta por provas.

32 – 33) A Defesa de Fábio Barreto Nahoun e Ronaldo Ganon, às fls.2312/2326 dos autos, sustenta que:
a) Não haveria descrição circunstanciada da atuação dos Defendentes, a demonstrar a culpabilidade dos
mesmos.
b) As penas não teriam sido aplicadas individualmente.
c) As imputações seriam infundadas, supostamente vulnerando o devido processo legal.
16/58

d) Os Defendentes teriam agido no interesse da instituição financeira, e não no seu próprio. Não teriam
recebido comissões, mas apenas trabalhado para o VETOR, e no interesse deste Banco.
e) Não seria aplicável a responsabilidade objetiva, na esfera do direito administrativo sancionador do sistema
financeiro e do mercado de capitais.

34) A Defesa de Heitor Mendes Gonçalves, membro do Conselho Fiscal da CEMAT, como representante da
Eletrobrás, vem aos autos às fls. 2327/2337, alegando:
a) De plano, suposto cerceamento de defesa.
b) Não ter tomado conhecimento dos deságios, porquanto o Conselho Fiscal não teria sabido de tanto, uma
vez que a questão não lhe teria sido levada a conhecimento.

35) A Defesa de Júlio Cezar Ferraz Muzzi, Diretor Técnico da CEMAT, às fls. 2343/2346, sustenta que todo o
procedimento relacionado ao lançamento das debêntures teria sido legal, tanto que, na Comissão Parlamentar de
Inquérito, instalada na Assembléia Legislativa do Estado do Mato Grosso, para apurar irregularidades nas transações
de venda de debêntures, ter-se-ia decidido pelo arquivamento dos autos. Pede a improcedência da acusação.

36) A Defesa de Luiz Fernando Alves da Cruz, ligado à MAFRA, e contida nos autos às fls. 2353/2355, sustenta que
as transações objeto do inquérito não teriam sido realizadas pelo Defendente, pessoalmente, mas pela mesa da
MAFRA. O operador responsável pelos contatos com a CEMAT seria Carlos dos Santos Pacheco. Pede o
arquivamento do inquérito em relação à sua pessoa.

37) A Defesa de Ricardo Fernandez da Silva, presidente do BFC, trazida aos autos às fls. 2356/2380, sustenta:
a) Preliminarmente, que o Defendente teria sido notificado depois da aprovação do relatório acusador.
b) A intimação ao Defendente seria imprecisa, e prejudicada pela falta de indicação da conduta ilícita a ele
atribuída.
c) Estaria ausente o dolo, elemento necessário à configuração das irregularidades consubstanciadas na
Instrução no 8/79 da CVM. Não bastaria a conduta negligente.
d) A responsabilização do Defendente estaria sendo atribuída em caráter objetivo.
e) Não haveria provas contra o Defendente, mas tão somente indícios.
f) O Defendente teria sido surpreendido, porquanto convocado inicialmente na condição de testemunha, e
presentemente estando sendo chamado a se defender. A culpa seria incomunicável, e a instrução do inquérito,
por deficiente, estaria eivada de nulidade. Pede o arquivamento do inquérito.

38) A Defesa de Elpídio Cannabrava Júnior, diretor da área administrativa do Banco BFC, acostada aos autos às fls.
2380/2405, sustenta:
a) A nulidade do inquérito, por falta de notificação ao defendente no início das averiguações. Sustenta,
17/58

outrossim, suposta imprecisão da intimação e a falta de indicação da conduta ilícita.
b) Que não teria sido comprovado o dolo, em sua conduta, que a responsabilização estaria sendo feita em
termos unicamente de indícios, e que o Defendente teria ficado surpreso, ao passar de testemunha a indiciado.
c) Estaria havendo ofensa ao princípio da incomunicabilidade da culpa.
d) O Defendente teria feito com o Banco Vetor uma operação meramente de cunho comercial, arranjando-lhe
um cliente, e recebendo a respectiva comissão.
e) Os inspetores da CVM não teriam investigado o suficiente, mostrando-se pífia a diligência por eles realizada.
f) O Defendente não teria atado na operação de aquisição das debêntures da CEMAT, conforme seu
depoimento às fls. 1264, a esta Comissão de Valores. Pede o arquivamento do feito.

39) A Defesa de Gilberto Duarte do Prado, Diretor do Banco Vetor S/A, apresentada às fls. 2406/2437:
a) Nega a autoria das irregularidades imputadas, sustentando não ter ficado comprovada a sua participação
nas operações inquinadas de irregulares.
b) Alega que faltaria a culpa concreta, e que a acusação estaria a se basear somente no fato de o Defendente
haver sido diretor do Banco Vetor, à época das operações em foco – o que, a seu ver, seria insuficiente.
c) Afirma que área do Defendente seria a de Infraestrutura e Privatizações, alheia, portanto, à área de
mercado, onde teriam ocorrido as operações inquinadas.
d) Não teria sido comprovado o dolo. Nem teria o Defendente auferido qualquer benefício proveniente da
atuação do VETOR no processo de colocação de debêntures.

40) A Defesa de Ronaldo Smith Lisboa, diretor financeiro do PREVIRB, apresentada às fls. 2442/2452:
a) Inicialmente apresenta o currículo do Defendente. Quanto ao objeto do inquérito, em si, sustenta que a
aplicação em debêntures, conforme realizada, ter-se-ia mostrado um investimento legítimo, e que teria surtido
bons resultados.
b) Afirma que as presunções contidas no inquérito não possuiriam respaldo fático, e o Defendente não teria tido
qualquer contato com os intermediários envolvidos, de modo a estabelecer conluio entre si e as operações
supostamente fraudulentas, das quais inexistiriam provas.
c) Ameaça os integrantes da Comissão de Inquérito, em sede do Direito Penal, pedindo absolvição.

41) A Defesa da AGENDA Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, às fls. 2465/2478, sustenta:
a) Ter ocorrido cerceamento de defesa, em face de a Defendente ter sido indiciada na mesma data em que
notificada da abertura do inquérito.
b) Estar ocorrendo dupla imputação, porquanto teriam sido indiciados tanto a AGENDA, quanto seu Diretor, o
que, a seu ver, não seria admissível.
c) Que o objeto do inquérito teria sido alterado, em contrário à Portaria inicial, uma vez que os fatos
mencionados na Portaria inicial não teriam relação com a Defendente.
d) No mérito, seria da essência do mercado vender-se um mesmo papel a preços diferenciados, para clientes
diversos, em poucos dias. E, assim como seriam naturais os lucros para alguns, naturais seriam as perdas
18/58

para outros. Não haveria operações previamente combinadas.
e) Questiona qual teria sido o ardil de que se teria valido a AGENDA, para vender as debêntures conversíveis
em ações à PREVDATA, bem como qual teria sido a vantagem ilícita objetiva. Sustenta que, não tendo havido
nem um nem outro, descaberia a acusação de prática fraudulenta. Pede o não acolhimento da acusação.

42) A Defesa de Pedro Luiz Leite Mazonave, diretor de investimentos da PREVIRB, apresentada às fls. 2480/2491:
a) Inicialmente, apresenta o currículo do Defendente.
b) Sustenta que as debêntures adquiridas teriam gerado lucro para a PREVIRB, tendo sido mantidas em
carteira, até virem a ser honradas pela CEMAT, e que, portanto, as acusações seriam infundadas.
c) Não haveria provas de conluio, e sim meras presunções.
d) A PREVIRB desconheceria as negociações com deságio, e não teria mantido contatos com intermediários.
Pede que seja isentado de qualquer responsabilidade.

43) A Defesa de José Francisco da Silva, Superintendente Geral da PREVIRB, apresentada às fls. 2520/2525:
a) Nega a autoria, alegando não ter tido ingerência quanto aos fatos, e que não haveria provas contra si.
b) Sustenta que o planejamento e a responsabilidade pela execução das atividades financeiras da PREVIRB
estariam afetos à competência do Diretor Financeiro, Ronaldo Smith Lisboa. O Defendente não teria tido
qualquer contato com os intermediários.
c) Afirma que não teria sido descrita a atuação do Defendente, nem tampouco nexo de causalidade, entre ele e
as irregularidades.

44) A Defesa de Jorge Moreira Cabral, da PREVDATA, às fls. 2528/2530, sustenta não ter havido dolo, por parte da
diretoria da Prevdata. No mais, o Defendente teria trabalhado pelo êxito e pelo lucro da Prevdata.

45) A defesa de Jefferson de Deus Soares Brant, da CIBRIUS, apresentada às fls. 2534/2560:
a) Argüi suposto cerceamento de defesa, em face de concomitante notificação de instauração de inquérito e
chamamento à defesa. Teria ele passado da condição de testemunha à de indiciado, violando-se, a seu ver, o
princípio do devido processo legal.
b) Afirma que ao receber a proposta da SPLIT DTVM de compra de debêntures, teria determinado à área
técnica o estudo do investimento em questão, tendo obtido parecer favorável da Lopes Filho.
c)- Sustenta que as debêntures seriam de longo prazo, baixo risco de crédito e representariam um bom
investimento.
d) Sustenta, ainda, que o mercado de debêntures não possuiria transparência. O Defendente estaria sendo
responsabilizado de forma objetiva, contrária ao Direito.
e) Ressalta que inexistiria o dolo exigido pela Instrução CVM n° 08/79 e pede a improcedência da acusação.

19/58

46) A Defesa de Marcio Elison Ferreira dos Reis, diretor superintendente do CIBRIUS, às fls. 2562/2591, alega:
a) Preliminarmente, que estaria havendo cerceamento de defesa e violação ao processo legal, por haver
passado de testemunha a indiciado, e concomitantemente notificado da instauração do inquérito e intimado,
para apresentar defesa.
b) Repete os argumentos apresentados na peça defensória anterior, qual seja, a de Jefferson de Deus Soares
Brant, e questiona que outro investimento à época da aquisição das debêntures proporcionaria maior
lucratividade.
c) Finalmente, alega que a "sentença" da CVM não seria motivada. Pede a improcedência da acusação.

47) A Defesa de André Sá do Espírito Santo, gerente de investimentos da PREVDATA, às fls. 2594/2596, sustenta
que:
a) Teria recebido do Superintendente da Prevdata ordem expressa para comprar ações da CEMAT, e, embora
não lhe parecesse que aquela operação fosse a mais indicada a fazer, "em função da baixa liquidez do papel,
jamais poderia imaginar o que estaria por trás de todo. Se tivesse conhecimento do tipo de operação que
realmente estava sendo realizada, não teria obedecido às ordens superiores."
b) A ordem passada seria de aquisição de ações, e não de debêntures.
c) Não seria verdadeira a afirmação, por parte do Sr. Jorge Cabral, superintendente da Prevdata, de que teria
tomado a decisão juntamente com o Defendente, que tão somente obedecia ao outro. Seria o Superintendente,
Sr. Jorge Cabral, quem teria contatos com bancos e corretoras, daí ter dito que o preço já teria sido fixado pelo
ofertante do papel e pela Gerência de Investimentos. Mas o Defendente, Sr. André, não teria sido chamado a
analisar o que quer que fosse.
d) Teria ingressado na Prevdata, por necessidade de trabalhar, mas teria saido de lá, por não haver
concordado com a linha de atuação da entidade.
e) Finalmente, coloca à disposição da CVM a sua declaração de renda e espera ser absolvido.

48) A Defesa de Arlindo Ângelo de Moraes, membro do Conselho de Administração da CEMAT até 02.01.95 ,
apresentada às fls. 2597/2599, alega que:
a) O Conselho de Administração não teria autorizado à Diretoria da CEMAT conceder deságio, na colocação
das debêntures, até porque a função do órgão seria deliberativa.
b) O Conselho de Administração teria aprovado a emissão, porém recomendando que fossem seguidas as
determinações constantes da ata da Reunião de 05.04.94.
c) Somente teria tomado conhecimento da ocorrência dos deságios após haver deixado o Conselho de
Administração da CEMAT.
d) A comissão aos bancos seria devida, conforme contrato.
e) Não teria facilitado a apropriação de 135 debêntures pelo Banco VETOR, não tendo tido contato nem com o
comprador, nem tampouco com o Vetor. Pede o acolhimento da Defesa.

49 – 50 –51 –52 – 53 – 54 –55 – 56) A Defesa de Sírio Pinheiro da Silva, Airton Faria Vargas, Joaquim Curvo de
20/58

Arruda, Luiz Enrique Silva Camargo, Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, José Assad Thomé Júnior,
Francisco Assis Faiad e Paulo Vicente Nunes, diretores da CEMAT, vem aos autos em peça única, acostada às fls.
2616/2654.
A) Relata que a CEMAT teria iniciado a venda das debêntures com deságio a partir de 9.12.94, em face de não
ter sido logrado o objetivo contratado com os bancos, para a colocação dos títulos no mercado.
b) Sustenta que a comissão de coordenação paga ao Banco Vetor, da ordem de 50 debêntures, teria sido
indevida, pois que, se fosse o caso de se colocarem as debêntures no mercado, a comissão seria destinada
aos três intermediários.
c) Afirma que a comissão de 50 debêntures teria sido paga ao Vetor, por conta de ele haver comprado 94
debêntures em tesouraria, em 14.12.94.
d) – Relata que:
d.1) Em 9.12.94, o Vetor teria adquirido 855 debêntures em
tesouraria, vendendo 760 ao Banco Rural, e retendo 135 para
si.
d.2) Em 14.12.94, o Banco Vetor teria adquirido 94 debêntures
com deságio, vindo a revende-las no mesmo dia a três fundos
de pensão, do que é possível inferir-se que o intermediário já
contaria com os clientes, quando encerrada a colocação.
d.3) Em 24 e 27 de março, o VETOR teria adquirido, em cada
um dos dias, 200 debêntures com deságio, vendendo-as com
lucro, para fundos administrados pelo Banco Credireal.
e) Nega, após historiar os fatos, a prática de deságios na emissão, alegando que, por terem sido recompradas,
e colocadas em tesouraria, passariam a ser negociadas no mercado secundário, sem qualquer irregularidade.
f) Sustenta que o deságio não teria tido efeito negativo prático, e o Plano de Aplicação teria sido regularmente
encetado.
g) Refere que o custo do dinheiro obtido mediante o lançamento dos títulos teria sido substancialmente menor,
do que teria sido, caso fosse buscado junto ao sistema bancário.
h) Sustenta ainda a inexistência de prática de liberalidade, porque teria sido feito o melhor para a empresa.
Estariam necessitando urgente de caixa, para dar seguimento à vida societária.
i) Argúe que estaria ausente a prova cabal da acusação, bem como o dolo de prática ilícita.
j) Refere que a CPI da Assembléia Legislativa do Estado do Mato Grosso não teria encontrado irregularidades,
bem como que o Tribunal de Contas do Estado nada teria questionado quanto à matéria.
l) Sustenta que a intimação da CVM não apontaria o dispositivo regulamentar violado pelos Defendentes,
consubstanciado no pagamento de comissões ao Banco Vetor. Insiste em que tais pagamentos seriam
devidos.
m) Refere que não teria havido conluio em operações fraudulentas.
n) Relata que os defendentes não teriam condições de saber que o Vetor ter-se-ia apropriado de 135
debêntures da empresa.
o) Sustenta que a CEMAT não teria sofrido lesão ou dano, e os Auditores não teriam feito qualquer reparo à
sua atuação.
p) Requer que o Colegiado ponha os defendentes a salvo de penalidades.

57) A Defesa de Ricardo Monteiro Valente e da JHL DTVM, às fls. 3026/3033, sustenta que:
21/58

a) As transações entre corretoras e distribuidoras seriam práticas normais de mercado, bem como que buscar
o lucro seria normal.
b) Não teriam participado de qualquer esquema, bem como que não teriam conhecimento prévio do destino dos
títulos, sendo que as operações day trade ocorreriam por razões mercadológicas que as tornariam
interessantes, sendo incentivadas pelo bom relacionamento entre corretoras e distribuidoras.
c) Caberia aos dirigentes das instituições supostamente prejudicadas proceder a diligências, para a realização
de melhores negócios no mercado de capitais, tendo em vista os objetivos das instituições e a relação
fiduciária por eles mantidas com os poupadores que lhes carreariam os recursos.
d) A JHL não teria contribuído para a alteração nos fluxos de vendas. Os preços seriam determinados pelo
mercado, interessado no investimento atrativo em questão. Os Defendentes não teriam induzido ninguém a
erro.

58) A Defesa de Luiz Fleury Wanderley Soares, conselheiro fiscal da CEMAT de maio de 1994 a junho de 1995, às
fls. 3034/3043, sustenta que:
a) O Defendente não teria tido conhecimento da concessão dos deságios.
b) Em reunião de 17.06.94, os Conselheiros teriam emitido parecer sobre a proposta do lançamento das
debêntures, desde que condicionado à utilização dos recursos gerados, de acordo com o Plano de Aplicação,
constante da escritura de emissão autorizada na AGE de 11.04.94.
c) A colocação das debêntures, feita com deságio, teria resultado de decisão da Diretoria, que não teria
prestado maiores informações ao Conselho Fiscal.
d) As auditorias interna e externa não teriam questionado a matéria aqui sob foco.
e) O Conselho Fiscal não teria poder de decisão sobre a gestão da Diretoria.

59) A Defesa de Pedro Eduardo de Oliveira Silva Neto, gerente de aplicações do POSTALIS, às fls. 3062/3070,
sustenta que:
a) A decisão de comprar as debêntures ter-se-ia lastreado nos rendimentos assegurados pelo papel e nas
perspectivas positivas da empresa emissora, em vias de privatização.
b) Enquanto o grupo distribuidor prosseguiria com as manobras artificiais com o papel, o POSTALIS teria
mantido os títulos adquiridos em carteira, até seu resgate final, junto à CEMAT, obtendo lucro.
c) Requer seja declarado inocente.

60) A Defesa da VETOR NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A, sucessora do Banco Vetor S/A, apresentada às fls.
3095/3115:
a) Atribui à investigação deste órgão a condição de folhetinesca.
b) Relata que não haveria nos autos a descrição circunstanciada das condutas, de modo a demonstrar a
culpabilidade dos indiciados.
c) Sustenta que não teria sabido que penalidade seria aplicada.
d) Refere que o Art. 5 o, incisos LV e LI, da Constituição Federal, teriam sido desrespeitados, porque não teriam
22/58

sido atendidos os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e o da
proporcionalidade das penas.
e) Sustenta que o fato de o tomador final das debêntures pagar mais caro justificar-se-ia por sua preferência
por liquidez. Caso comprassem direto da emissora, não haveria necessidade de um sistema de intermediação,
nem seria possível testar-se a liquidez dos títulos.
f) Sustenta, ainda, a inexistência de dolo.
g) Relata que as 135 debêntures recebidas pelo Banco, por ocasião da negociação com o Banco Rural,
consistiriam em lucro legítimo. E a venda das debêntures em tesouraria para o Banco Vetor constituir-se-ia em
transação privada, sem mercado a ser protegido.
h)- Oferece quesitos, que entende que a CVM deveria responder, requerendo a nulidade do feito.

61) A Defesa de Guilherme Queiroz Siepmann, diretor da AGENDA Corretora, às fls. 3131/3146, sustenta:
a) Ter sofrido cerceamento de defesa, por falta de notificação ao Suplicante.
b) Estaria havendo errônea duplicidade de acusação, tanto ao Suplicante, pessoa física, quando à AGENDA.
c) Que o objeto do inquérito, segundo a Portaria que o iniciou, teria sido alterado.
d) No mérito, sustenta que a Agenda teria vendido debêntures à Prevdata. Não teria ficado comprovado que
com ardil ou vantagem patrimonial.
e) Que não teria havido dolo, não haveria fato imputável ao Defendente, e a culpa não estaria sendo analisada
individualmente. Finalizando, pede Absolvição.

62) A Defesa de Humberto Valle do Prado Júnior, membro do Conselho de Administração da CEMAT, apresentada
às fls. 3153/3167:
É semelhante à defesa de Luiz Fleury Wanderley Soares, no sentido de afirmar que o Conselho de
Administração não teria autorizado deságios, dos quais só teriam tido conhecimento a posteriori. No caso, o
Defendente teria tomado conhecimento de tais fatos, através do Conselheiro Júlio César Ferraz Muzzi, diretor-
presidente da CEMA, na data de 15.12.94.
b) Relata que não teria havido conduta omissa, por parte do Defendente. Os títulos teriam sido negociados pela
Diretoria, em condições diversas daquelas aprovadas pelo Conselho de Administração.
c) Sustenta que o Defendente não teria dado causa à prática de deságio.
d) Sustenta, ainda, que as auditorias não teriam feito ressalvas quanto à matéria. Pede a improcedência da
acusação.

63) A Defesa de José Carlos Alves Barbosa, que trabalhava para o Banco de Crédito Real de Minas Gerais , é
apresentada às fls. 3224/3346, sustentando:
a) A nulidade do inquérito em relação ao Defendente, por vício de instrução, em face de sua notificação,
supostamente a destempo. Refere o Parecer SJU/002/95.
b) Que a descrição de sua conduta não teria sido feita.
c) Que as operações questionadas seriam lícitas e rentáveis, e teriam contado com o aval de seus superiores.
23/58

d) Que o Banco Vetor teria oferecido um excelente negócio.
e) Que, no máximo, teria ocorrido negligência, por não ter sido estudado profundamente o histórico dos títulos
no mercado.
f) Teria sido envolvido no inquérito, por leviandade de seus superiores hierárquicos.
g) Que o Banco teria mantido os títulos em carteira, embora houvesse despedido o Defendente.
h) Negativa de dolo em sua conduta, por faltarem os elementos subjetivos do ilícito, bem como afirma que não
teria auferido vantagem patrimonial para si.

64) A Defesa de Kurt E. Paes, administrador de carteira credenciado pela CVM, apresentada às fls. 3348/3352:
a) Investe contra esta Autarquia, negando haver negociado em bolsa.
b) Refere que não haveria provas contra o Defendente, a seu ver.
c) Relata que o verdadeiro culpado teria sido o Governo do Estado do Mato Grosso, na pessoa de seus
representantes legais.
d) Sustenta que teria feito negócio na Bolsa do Rio de Janeiro, e não com a Prevdata, pagando taxas e
corretagens.
e) Rejeita a imputação de irregularidades, afirmando que o ganho que teria tido dever-se-ia à sua competência.

65) Às fls.3353/3359, vem aos autos mais uma defesa de interesse de Jorge Moreira Cabral, alegando:
a) O cerceamento do contraditório, em face de as notificações da instauração do inquérito e para intimação
para defesa terem sido feitas concomitantemente.
b) Que o objeto do inquérito teria sido ampliado, sendo que o mesmo deveria ter-se voltado exclusivamente
para a CEMAT.
c) No mérito, não seria de sua competência a tomada de decisões de investimentos.
d) Não ter tido conhecimento da oferta de debêntures para a Atlântica, que, por sua vez, não lhe teria dado
conhecimento do fato.
e) Não teriam ocorrido prejuízos; apenas não teriam sido auferido maiores lucros.
f) Teriam sido compradas ações, e não debêntures, devendo-se a afirmação em contrário a inverdades por
parte dos subscritores.
g) A nulidade do inquérito em relação à sua pessoa, ou que seja ele excluído do pólo passivo da questão.

66) A Defesa de Helival Arruda Carmo, membro do Conselho Fiscal da CEMAT, sustenta não ter havido, de sua
parte, omissão, quanto ao deságio das debêntures, porque ele não teria recebido informações em tal sentido, nem
mesmo da parte da Diretoria.

Estas são as principais alegações apresentadas pelos Defendentes.
24/58

Em atendimento à solicitação contida na Defesa dos Srs. Heitor Alexandre dos Reis e José de Souza Teixeira,
realizaram-se diligências junto à Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto – ANDIMA, bem como junto
à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos – CETIP, das quais resultaram, respectivamente, os
Ofícios SUGER 1710/00 e CETIP/GABIN/218/2000, que foram acostados às fls. 3.399/3.404 dos autos.
Através de despacho publicado no D.O.U. de 23.08.2000, deu-se vista aos interessados, para a eventual
manifestação dos mesmos, em face da juntada de documentos aos autos.
Manifestou-se a Defesa dos Srs. Heitor Alexandre Pereira Reis e José de Sousa Teixeira , às fls. 3.333/3.3343, no
sentido de que os documentos oferecidos pela ANDIMA e pela CETIP teriam vindo confirmar as alegações de
inocência dos Defendentes. Reiteraram, outrossim, os argumentos relativos à fragilidade da prova e ao fato de não
terem auferido benefício, em face da negociação das debêntures da CEMAT.
Quanto às questões formuladas por Vetor Negócios e Participações S/A, sucessora do Banco Vetor S/A, as
mesmas ensejaram despacho publicado no D.O.U. de 23.08.2000, no sentido do seu indeferimento, nos termos do art.
38, parágrafo 2o, da Lei 9.784, de 29.1.99, de aplicação subsidiária à espécie.
Inconformada com o indeferimento das questões teóricas por ela apresentadas, a VETOR apresentou nova petição,
acostada às fls. 3.344/3.347 dos autos, solicitando a este Relator a revisão do despacho de fls. 3.305, ou, em caso de
denegação deste último pleito, fosse o petitório examinado, a título de recurso, o que foi feito em 17.11.2000, ocasião
em que o Colegiado desta Autarquia, por unanimidade, veio a rejeitar o pedido apresentado, com base nos art. 38,
parágrafo 2o, da Lei 9.784/99.
Às fls. 3380/3383, o Estado de Mato Grosso, representado pela respectiva Procuradoria Geral, manifestou-se nos
autos, apresentando sua Defesa, na qual alegou que, quando, na condição de acionista controlador, transferiu para
seus cofres os recursos provenientes da venda de lote de debêntures, encontrava-se em graves dificuldades
financeiras.
Justificou a atuação do Estado indiciado, com base no interesse público.
Outrossim, requereu dilação de prazo, para apresentação de nova defesa, o que lhe foi concedido. Assim, às fls.
3393/3429, prossegue as alegações do Estado controlador, que aponta decisão do STF, da lavra do Ministro Moreira
Alves, e se insurge por não haver sido chamado a acompanhar a fase instrutória do inquérito, participando, por
exemplo, das tomadas de depoimentos.
Sustenta que todos os atos praticados pelo Estado seriam legítimos, quando a sua prática se adequasse às
finalidades a serem atingidas.
A ilegalidade e o dano não teriam ficado demonstrados.
Tece considerações acerca de moralidade administrativa, para justificar a apropriação temporária dos recursos da
CEMAT, por parte do Estado do Mato Grosso.
A CPI instalada na Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso não teria concluído pela existência de
irregularidades ligadas à distribuição de debêntures da CEMAT.
A falta de provas não poderia ser substituída pelo livre convencimento do juiz.
Em face da preliminar de nulidade supostamente absoluta, requer sejam repetidos todos os atos até aqui praticados
sem a presença do Defendente.
Requer a improcedência das acusações.

Às fls. 3.571/3375, o Sr. Fabiano de Castro Rauli adita sua peça defensória, sustentando o que se segue.
Os efetivos investidores das ações da CEMAT seriam os Srs. Evaldo Darcy Ehlke e Jorge Elias Bittar Filho. O
Defendente seria apenas um recém-contratado da Corretora Surbank, de propriedade do Sr. Jorge Elias Bittar Filho,
sob cujo comando agiria.
O Defendente nada saberia sobre as condições de compra ou posterior venda dos papéis à COSESP, tendo sido
chamado apenas para firmar o recibo, o que teria feito sob pressão dos superiores.
25/58

O Sr. Jorge Elias Bittar Filho possuiria inúmeros processos nesta Autarquia, entre eles o de número 19/98.
Pede a exclusão de seu nome do feito.

O Sr. Kurt E. Paes, às fls. 3584/3582, adita sua defesa, sustentando não ter agido com culpa nem dolo, e que a
Comissão de Inquérito não teria provado as acusações contra o Defendente.
Alega que o fato de a Theca Corretora, a Momento Distribuidora e a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro não terem
sido ouvidos no processo viria a contrariar princípios processuais.
Negando a materialidade do feito e a autoria, pede que a acusação seja considerada improcedente.

Às fls. 3.611/3.623, o Sr. Jorge Moreira Cabral adita sua Defesa alegando ter sido cerceado, pelo fato de ter sido
chamado a se defender após o encerramento da instrução probatória.
Alega que seria parte ilegítima, para figurar no pólo passivo do processo.
Declara que a competência, para deliberar sobre propostas de aplicação de reservas incumbiria ao presidente do
Conselho diretor, cujas decisões o Defendente somente cumpriria e faria cumprir.
Não teria sido apurado qualquer prejuízo para a PREVDATA, e sim lucros.
Não teria havido venda de debêntures conversíveis pela AGENDA à PREVDATA, mas oferta de ações através da
Atlântica.

O Sr. André do Espírito Santo seria quem possuiria autonomia para a prática de todos os atos destinados à
materialização das aquisições.
Pede que os atos praticados no inquérito administrativo, no que atine ao Defendente, sejam considerados nulos, ou
deferida a sua exclusão do feito.

VETOR Negócios e Participações S/A e os Srs. Fábio Barreto Nahoum e Ronaldo Ganon complementam sua
Defesas, às fls. 3.625/3626, sustentando que a Defesa apresentada pelo Estado do Mato Grosso está a confessar ter
pressionado a administração da CEMAT, para obter recursos, de modo a atender seus próprios problemas. Tal
prática infelizmente observar-se-ia na Administração Pública, apresentando conseqüências danosas.
Os fatos constitutivos das infrações imputadas não teriam restado comprovados.

Às fls. 3.606/3609, o Sr. Júlio Cezar Ferraz Muzzi, diretor técnico da CEMAT, a convite do então governador do
Estado de Mato Grosso, ao longo de mais de três anos, e presidente da mesma empresa, a partir de 28.02.94 e até
31.12.94, complementa sua Defesa. Sustenta que a emissão de debêntures, pela CEMAT, ter-se-ia dado, tendo em
vista a necessidade de proporcionar recursos indispensáveis à emissora.
Sustenta que todo o processo relativo às debêntures teria transcorrido de forma transparente e legal, tanto que a CPI
da Assembléia Legislativa do Estado do Mato Grosso teria decidido, em 5.11.97, pelo arquivamento dos autos, em
face da não comprovação das irregularidades aventadas.
Reporta, no mais, à defesa do Sr. Sírio Pinheiro da Silva, e pede que as imputações sejam tidas por improcedentes.

O Sr. Pedro Eduardo de Oliveira Silva Neto complementa sua Defesa às fls. 3635/3638, sustentando que a
aquisição, pelo POSTALIS, de 96 debêntures da CEMAT, em 3.12.96, teria sido feita pelo preço mais baixo para o
papel naquele dia, o que teria restado comprovado pela informação da CETIP de fls. 3299.
26/58

Que a decisão de aquisição das debêntures ao Fundo POSTALIS teria sido recomendada pelo próprio Defendente,
após a análise favorável da área técnica, em face da liquidez do papel.
A operação teria sido vitoriosa, e seu resgate excedido todas as expectativas otimistas da área técnica.
Pede seja declarado inocente, por ser de justiça.

Finalmente, vem aos autos, às fls. 3635/3636, a complementação da Defesa do Sr. André Sá do Espírito Santo,
reiterando alegações anteriores, no sentido de que, no cargo de Gerente de Investimentos da PREVDATA, tão
somente lhe cumpriria executar ordens recebidas, não desfrutando de autonomia para decisões de investimentos.
Pede a sua exclusão do processo.
O Estado do Mato Grosso, por seu Subprocurador Geral, ratifica, às fls. 3.678/3.679, as alegações apresentadas às
fls. 3.393/3.427.
Reitera a questão de dever o interesse público prevalecer.
É o Relatório

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2001

WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR - RELATOR
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM n° 11/97
ASSUNTO: JULGAMENTO
INTERESSADOS:JÚLIO CESAR FERRAZ MUZZI
SÍRIO PINHEIRO DA SILVA
AIRTON FARIA VARGAS
JOAQUIM CURVO DE ARRUDA
LUIZ ENRIQUE DA SILVA CAMARGO
CLEBER ROBERTO LEMES
ARLINDO ÂNGELO DE MORAIS
MÁRCIO LUIZ MESQUITA
LUIZ EYER DE ARAÚJO
EDENIR PINHEIRO FERREIRA
JURACI MARIA DE CAMPOS BRAGA
SHIGEO KAWATAKE
LUIZ FLEURY WANDERLEY SOARES
ESTADO DE MATO GROSSO
ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
27/58

JOSÉ ASSAD THOMÉ JÚNIOR
FRANCISCO ANIS FAIAD
PAULO VICENTE NUNES
VILCEU FRANCISCO MARCHETTI
HUMBERTO DO VALLE PRADO JÚNIOR
HELIVAL DE ARRUDA CARMO
ADOLFO MIGUEL DE SOUZA JÚNIOR
HEITOR MENDES GONÇALVES
BANCO VETOR S/A
FÁBIO BARRETO NAHOUM
GILBERTO DUARTE DO PRADO
RONALDO GANON
JOSÉ AUGUSTO DUMONT
ANTÔNIO RODRIGUES MOREIRA
RICARDO FERNANDEZ SILVA
ELPÍDIO CANNABRAVA JÚNIOR
PEDRO FELIPE BORGES
JORGE WILSON CASERTA DE AGUIAR
JÚLIO CESAR ALVES VIEIRA
HENRIQUE DOMINGUES NETO
SÉRGIO FARIA LEMOSDA FONSECA JÚNIOR
ÁLVARO EMILIO KELMEN DE ANDRADE
JOÃO CARLOS ALVES BARBOSA
JORGE MOREIRA CABRAL
ANDRÉ SÁ DO ESPÍRITO SANTO
FRANCISCO JOSÉ PEREIRA PICANÇO
KURT EISENLOHR PAES
AGENDA DTVM
GUILHERME QUEIROZ SIEPMAN
JHL DTVM
RICARDO MONTEIRO VALENTE
JOÃO LEITE NETO
JOÃO GILBERTO BALLATALA ROSSI
SEBASTIÃO PEREIRA CERQUEIRA
28/58

EVALDO DARCY EHLKE
JORGE ELIAS BITTAR FILHO
FABIANO DE CASTRO RAULI
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA
RONALDO SMITH LISBOA
PEDRO LUIZ LEITE MAZONAVE
JEFFERSON DE DEUS SOARES BRANDT
MARCIO ELISON FERREIRA DOS REIS
ARI SILVIO DE SANTANA
MARCOS ANDRÉ PRANDI
JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA
HEITOR ALEXANDRE PEREIRA DOS REIS
PEDRO EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA NETO
ENRICO PICCIOLO
SÉRGIO CHIAMARELLI
LUIZ FERNANDO ALVES CRUZ
LUIZ ANTONIO SALES
JAQUES GANON
IBRAHIM BORGES FILHO

DIRETOR: WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
VOTO
Senhores Membros do Colegiado:
A fim de evitar repetições desnecessárias, apreciarei, inicialmente, as alegações formais apresentadas pelos
Defendentes. Em um segundo momento, abordarei o mérito de algumas teses comuns a determinadas defesas.
Finalmente, serão examinadas as defesas de cada um dos indiciados, algumas englobadamente, atento, contudo, a
cada uma delas, naquilo que lhes for particular.
O exame das defesas, por sua vez, será dividido em dois blocos, conforme a acusação diga respeito a atos de
liberalidade cometidas em detrimento da CEMAT, praticadas por seus administradores e pelo acionista controlador. O
segundo bloco diz respeito ao cometimento de práticas tipificadas na Instrução CVM n° 08/79, que teriam ocorrido no
mercado secundário, envolvendo dirigentes de investidores institucionais e de intermediários financeiros.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Alguns dos indiciados - a saber: Heitor Mendes Gonçalves, Ricardo Fernandez, Elpídio Cannabrava, AGENDA CCVM,
Sérgio Faria Lemos da Fonseca Júnior, Álvaro Kelmer, Banco Rural S/A e seus diretores José Augusto Dumont e
Antônio Rodrigues Moreno, Sérgio Chiamarelli, Jefferson de Deus, Marcio Elison Ferreira dos Reis, Guilherme
Siepman, José Carlos Alves Barbosa e Jorge Moreira Cabral – sustentam que teriam sofrido cerceamento de defesa,
pelo fato de terem sido notificados após o encerramento da fase investigatória, por ocasião da apresentação do
Relatório de Inquérito.
29/58

A alegação, de um lado, não condiz com os fatos, e, de outro, carece de respaldo na doutrina, não merecendo ser
acolhida.
Em que pese a menção, por alguns dos Defendentes, do Parecer SJU/n° 2/95, omitem eles que o mesmo recebeu
despacho em contrário, por parte da Superintendência Jurídica e da Gerência Jurídica n° 1, parte de cujo despacho
transcrevemos:
"No tocante à nulidade absoluta dos atos praticados contra administrados em decorrência de ausência de notificação,
discordo, pelas razões a seguir expendidas:
I – A Deliberação CVM n° 16/84 estabelece no inciso V que o Colegiado, após o recebimento do Relatório de
Instrução, poderá concluir pela responsabilidade do indiciado, hipótese em que determinará sua intimação, para os
fins do Art. 5o. da Resolução CMN n° 454/77; (...)"
A tese em que se baseiam os Defendentes parte de que o indiciado teria que ter sido notificado logo no início do
procedimento investigatório, de sorte a acompanhar a coleta das provas.
Cumpre lembrar que, ao tempo das ações aqui apuradas, estava em vigor a Deliberação CVM n° 16/84, que
estabelecia, em seu inciso V, que o Colegiado, após o recebimento do Relatório de Instrução, poderia concluir pela
responsabilidade do(s) indiciado(s), hipótese em que determinaria a sua intimação, para os fins da Resolução n°
454/77 do Conselho Monetário Nacional, atualmente reformulada pela Resolução de número 2.785/2000.
Não obstante a sustentação de que o inquérito estaria eivado de nulidade, tal alegação não merece prosperar. No
momento em que se inicia uma investigação, não se possuem os elementos necessários à formação de um juízo
acerca de algum fato sob o qual haja suspeitas de irregularidades. É exatamente isso que se irá buscar, mesmo
porque, caso já se soubesse, no momento inicial, quais os autores das irregularidades, não haveria necessidade de
investigação, e, conseqüentemente, não haveria razão de ser do próprio inquérito.
Na fase inquisitorial, que é aquela que precede o contraditório, e onde se busca investigar, não existe ainda convicção
de culpa; a propósito, se houvesse, haveria pré-julgamento o que não é o caso. A fase inquisitorial não comporta
ainda o contraditório, que só vem a ser inaugurado a partir da intimação para Defesa, quando se instaura o processo
administrativo propriamente dito.
Por outro lado, a alegação de desconhecimento dos atos pelos quais são acusados merece ser rebatida, com base no
fato de que todos os Defendentes tiveram, à sua disposição, os elementos necessários à correta identificação do
diploma legal de regência do procedimento administrativo cuja ignorância é afirmada. Foram enviadas notificações a
todos os indiciados da instauração do inquérito, bem como notificações a todos acerca do respectivo indiciamento e
subseqüente abertura de prazo, para produção de defesa. Todos os documentos aqui referidos encontram-se nos
autos, com os devidos recibos.
O inquérito e o processo administrativo realizados por esta Autarquia obedecem estritamente ao regramento contido
na Resolução CMN n° 454/77, modificada pela de número 2.785, de 18 de outubro de 2000, e que, tanto em sua
versão anterior, quanto na presente, sempre fez, e continua fazendo, distinção clara entre as duas fases. Assim, o
artigo 2o determina que o inquérito considerar-se-á instaurado com a sua notificação, por escrito, aos indiciados. E o
artigo 8o dispõe que a apresentação de defesa pelo indiciado instaura a fase litigiosa, o processo administrativo
propriamente dito.
Na versão anterior, vigente à época dos fatos de que trata o presente, o art. 2 o determinava considerar-se o inquérito
instaurado com a sua notificação, por escrito, aos indiciados. Conseqüentemente, a apresentação de defesa, pelo
indiciado, instaurava a fase litigiosa. Essa disposição não apenas permanece mantida, como vem de ser tornada ainda
mais clara, na nova Resolução.
Destaque-se ainda que a todos os acusados foi assegurada a garantia de ampla defesa, ou seja, escolheu-se o rito
adequado, que é aquele previsto na Resolução CMN n° 454/77, e que foi estritamente observado. Outrossim, foram
todos eles cientificados do procedimentos, e contestaram a acusação.
O inquérito administrativo promovido pela CVM em face de seus administrados decorre do poder de polícia do qual a
Autarquia é dotada, e é análogo ao inquérito policial.
Quanto à legalidade, é certo que o processo administrativo deve pautar-se por ela. E o inquérito no 11/97 assim o fez,
atento, rigorosamente, ao comando da Resolução CMN no 454/77.
30/58

Por conseguinte, é de se rejeitar a preliminar relativa ao suposto cerceamento de defesa, em face de o indiciamento
em questão ter-se processado tempestivamente, tanto para os que foram notificados por ocasião da Portaria
Presidencial, inaugurando a fase investigatória, quanto para aqueles que foram notificados por ocasião da aprovação
do Relatório, umbral da fase contraditória.
PRELIMINAR RELATIVA À SUPOSTA ALTERAÇÃO DO OBJETO DO INQUÉRITO
Intimamente relacionada à matéria tratada anteriormente, alguns Defendentes sustentam que o enquadramento final
teria transbordado do objeto do inquérito autorizado pela Portaria do Presidente da CVM.
Pelas mesmas razões que as anteriormente expostas, quando apreciamos a regularidade do inquérito, tal alegação
também é improcedente.
Quando a investigação tem início, não se sabe ainda o que se está por encontrar. Pode acontecer que o objeto do
inquérito venha a se esvaziar, por não se ter consubstanciada a materialidade, ou por não restar satisfatoriamente
apurada a autoria, por exemplo. Também pode acontecer, como sói ser freqüente, tanto nos inquéritos da CVM, como
nos policiais, que outras irregularidades sejam encontradas, em conexão com o que inicialmente já era conhecido. À
toda evidência que a investigação prossegue, devidamente ampliada, e a matéria encontrada integra o inquérito, até
que os fatos sejam apurados à exaustão. Ao fim de toda a instrução, é, então, elaborado um Relatório.
O Relatório da Comissão de Inquérito resulta de todo o esforço investigatório, apresentando a prova coletada, com a
respectiva análise. Esse documento é apresentado ao Colegiado da Autarquia, que examina a sua consistência,
especialmente do ponto de vista da autoria e da materialidade, para – conforme os indícios existentes – que venha a
rejeitá-lo, ou autorizar o seu prosseguimento.
No momento em que o Colegiado autoriza o prosseguimento do que, até então, era mero procedimento
administrativo, começa o processo administrativo propriamente dito, inaugurando-se a fase contraditória, na qual os
acusados produzem sua defesa da forma a mais ampla possível.
Mas eles não se defendem da Portaria inicial. Não se defendem da Portaria, que tão somente iniciou uma investigação
administrativa, no passado. Os indiciados se defendem das imputações contidas no Relatório da Comissão de
Inquérito, acrescidas ou diminuídas de outras imputações que eventualmente venham a ser formuladas pelo
Colegiado da CVM.
Na forma em que vem a ser aprovado, o Relatório de Inquérito é a peça inaugural da fase contraditória, após a qual
nenhuma nova matéria ou pessoa poderá ser incluída, sob pena, aí sim, de atentar-se contra o princípio da ampla
defesa consagrado em nosso Direito. Até aquele momento, o de sua aprovação, aquilo foi possível. Agora, já não é
mais.
No caso concreto, quando se iniciou a investigação em torno da emissão de debêntures da CEMAT, não se detinha o
conhecimento das ramificações daquela emissão, cuja conformidade à lei ensejava o exame e a atenção da
Comissão de Valores Mobiliários. Desvendar toda a matéria pertinente ensejaria árduo e demorado trabalho, tanto o
que se logrou encontrar, até que se pudesse chegar a uma capitulação final. Tal capitulação está contida no Relatório,
e dela se defendem presentemente os acusados, como já o fizeram à exaustão nos autos, através de peças escritas,
depoimentos e juntada de documentos. Foi-lhes assegurada vista dos autos, sempre que o solicitaram, e tiveram seus
requerimentos examinados. Não podem, portanto, alegar a ampliação da Portaria, eis que não foram chamados a se
defender da mesma, tendo sido por ela tão somente cientificados de uma instauração investigatória. Foram chamados
– todos – a se defender das imputações contidas no Relatório da Comissão de Inquérito, concluída a fase de
investigação.

PRELIMINAR A ENVOLVER SUPOSTA RESPONSABILIZAÇÃO DE CARÁTER OBJETIVO
É certo que a responsabilidade deva ser aquilatada individualmente – e o será.
O Relatório descreve minuciosamente a participação de cada uma das pessoas às quais foram imputadas
responsabilidades administrativas, ao fim do exame a que se procedeu em todas as atas de assembléias, reuniões,
listagens de negócios, depoimentos, etc. De tal sorte, a partir da leitura do mencionado documento, fica-se sabendo
que a CEMAT, necessitada de recursos, emitiu debêntures, conforme decidido em Assembléia Geral e autorizado
pelo Conselho de Administração.
31/58

O lançamento, na modalidade de melhores esforços, foi contratado junto a três bancos, inclusive o Banco VETOR, não
tendo a colocação primária, porém, tido sucesso.
Em seguida, foi realizada uma operação de compra, pelo VETOR, da totalidade dos títulos, com simultânea venda dos
mesmos à CEMAT, que os manteve em tesouraria. A partir de então, as debêntures em tesouraria começaram a ser
compradas, pelo VETOR, inicialmente com um deságio de até 15%. Depois disso, o Banco Vetor vendia as
debêntures, sendo que os tomadores finais foram investidores institucionais e entidades de previdência, que os
compraram a preços superiores àqueles pagos pelo Vetor à CEMAT.
Esta é basicamente a história narrada no processo, conforme o enfoque da Comissão de Inquérito . Ao longo do
caminho percorrido, cada um dos agentes sob questão teve a atuação particularizadamente descrita, de modo que a
alegação de que estariam sendo objetivamente responsabilizados é vazia, à exceção de algumas pessoas, que serão
adiante excepcionadas, e contra as quais a acusação, a meu ver, não merece realmente prosperar. É, por exemplo, o
caso do Sr. Gilberto Duarte, diretor técnico do Banco Vetor à época das irregularidades, bem como dos Srs. José
Augusto Dumont e Antonio Rodrigues Moreira, administradores do Banco Rural.
Não obstante a absoluta correção do processo, em seu aspecto formal, reconheço, em algumas das imputações,
imprecisões quanto à tipicidade, o que prejudicou, em parte, a acusação, como adiante será demonstrado. Veremos, a
seu momento, cada uma dessas situações.
Quando for feito o exame de cada uma das peças defensórias, voltarei ao tema, indicando o nexo entre as pessoas e
ações praticadas, e excluindo quem entendo que deva ser excluído.
De pronto, porém, rejeito a alegação a envolver suposta responsabilização objetiva.

SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE UMA INFRAÇÃO À INSTRUÇÃO CVM N° 08/79 REMETER AO ARTIGO 11 DA
LEI 6.385/76
Alguns dos Defendentes, a saber, os Srs. José de Souza Teixeira e Heitor Alexandre Pereira dos Reis, sustentam que
a Instrução CVM no 08/79 não poderia remeter ao art. 11 da Lei no 6.385/76, e, por conseguinte, a conduta dos
mesmos seria, a seu ver, atípica. Mas por uma tal razão não há de se reconhecer a atipicidade.
Com semelhante afirmação, demonstram desconhecer por inteiro a lei assinalada, cujo art. 8 o, dispondo sobre a
competência da Comissão de Valores Mobiliários, determina, logo em seu inciso I, a sua competência regulamentar,
conforme se segue:
"Art. 8o : Compete à Comissão de Valores Mobiliários :
I – Regulamentar, com observância da política definida pelo Conselho
Monetário Nacional, as matérias expressamente previstas nesta Lei e na Lei
de sociedades por ações (...)"
Embora em vigor há mais de vinte anos, uma vez que as Leis em questão datam de 1976, e o dispositivo em tela não
tenha sofrido modificações, os Defendentes demonstram que o desconhecem, o que nos obriga a referir algo que já é
sabido por todo o mercado, e que é o fato de que a CVM exerce o seu poder regulamentar através dos Atos que
emana, consoante o comando de Lei, principalmente Instruções.
No caso da Instrução CVM no 08/79, supostamente violada por alguns dos indiciados no presente feito, temos que a
mesma foi baixada de acordo com os arts. 4o, V e VII, e 18 II da Lei no 6385/76.
Quanto ao art. 11, referido pelos Srs. José de Souza Teixeira e Heitor Pereira dos Reis, trata de penalidades
passíveis de aplicação, em caso de infração à própria Lei no 6.385, como à de sociedades por ações, devidamente
regulamentadas por esta Autarquia.
32/58

Em face do exposto, devo rebater tal preliminar. Não obstante, a questão da atipicidade será examinada em face de
outras razões, que não a competência da CVM e da Lei no 6.385/76.

QUESTÃO RELATIVA AO DOLO
As alegações relativas à negativa de dolo serão examinadas individualmente, haja vista que o elemento volitivo enseja
o exame da situação de cada um dos agentes. Por conseguinte, analisarei tal aspecto, à vista da conduta de cada um
dos indiciados, vis à vis as defesas apresentadas.

DO SUPOSTO INDICIAMENTO EM DUPLICIDADE
Alega a AGENDA Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários que estaria havendo duplo indiciamento, porquanto
também o Sr. Guilherme Queiroz Siepman, seu diretor, foi indiciado. A defesa do Sr. Siepman repete a alegação, a
qual entendo carecer de sustento, tendo em vista que a pessoa jurídica não é de ser confundida com a pessoa física
que a administra. De sorte que – a se aceitar que a AGENDA CCVM tenha participado do esforço conjunto
desempenhado por ela e outras corretoras, para elevar substancialmente os preços das debêntures da CEMAT,
favorecendo a SPLIT e com resultado final desfavorável aos tomadores finais – tem-se que é necessário buscar, no
âmago da pessoa jurídica indiciada, o responsável por suas ações, isto é, a pessoa física através da qual a Corretora
efetivamente agiu. No caso, foi apurado pela Comissão de Inquérito que o Sr. Guilherme Siepman era o responsável
pela AGENDA. Daí o indiciamento de ambos, haja vista tratar-se de pessoas distintas.
Quanto à atuação do Sr. Guilherme Siepman, será a mesma analisada a seu turno, quando do exame de mérito de
cada uma das defesas.

DO DESÁGIO
Em que pese o fato de o deságio poder ser admitido, tal faculdade não é ilimitada, nem se constitui como
necessariamente regular, devendo ser examinada dentro do contexto concreto.
O deságio nunca poderá ser praticado sem a expressa anuência da Assembléia Geral, ou delegação deste órgão ao
Conselho de Administração. Mas deságios não são, em si, necessariamente irregulares, e, consoante citado por
alguns dos Defendentes, já o Parecer CVM/SJU no 42/82 o admitia, ressalvando inclusive que os preços pagos, e as
contrapartidas de variações monetárias de debêntures seriam dedutíveis como custo ou despesa operacional.
Importa, enfim, de momento, emitir um juízo de valor quanto ao deságio ocorrido no caso, para que ele possa vir a ser
entendido como ato de liberalidade à custa da companhia, ou não.
De acordo com a Comissão de Inquérito, "a concessão de deságios há de ser encarada sob dois aspectos: o primeiro
é o não cumprimento do Plano de Aplicação e o segundo, e muito mais grave, é o prejuízo que foi causado à CEMAT
na alienação de ativos (debêntures em tesouraria), por valor muito inferior ao negociado no mercado, proporcionando
avultados ganhos a instituições e profissionais de mercado".
Quanto ao fato de o plano não ter sido cumprido conforme traçado, comprova-se a acusação, cristalina, sendo que até
o acionista controlador, Estado do Mato Grosso, admite haver utilizado tais recursos, para resolver seus problemas
financeiros. Mas esta questão, que se traduz claramente em um ato abusivo por parte do controlador, independe da
questão de o deságio ter sido um ato regular ou não.
No que concerne ao prejuízo da CEMAT, em contrapartida ao Banco Vetor e outros, em face do deságio, é
tormentosa a questão, tanto mais que adiante os títulos alçaram preços muito mais elevados, junto aos tomadores
finais. No entanto, há que se ponderar que esses preços vieram a ser atingidos no mercado secundário, e, portanto,
em condições diferentes daquelas existentes por ocasião do lançamento primário, que não logrou êxito, aliado ao fato
de a emissora tratar-se de empresa sem tradição no mercado.
Não há parâmetros, nos autos, para que uma apreciação aprofundada possa ser feita quanto ao juízo do deságio,
para a empresa, e no momento em que foi feito, pelo que a indagação permanece em aberto. Fica-se sem saber se,
afinal, o deságio praticado pela CEMAT, por ocasião da venda das debêntures que se encontravam em tesouraria,
teria ou não servido da melhor maneira aos interesses da companhia. Em face de tanto, considero que a imputação
33/58

sob tal fundamento resulta prejudicada, pelo que desde já afasto as acusações anotadas na alínea "a"; "c", primeira
parte; "d"; "f" ; "g" do item 106 do Relatório da Comissão de Inquérito, todas referentes à concessão de deságios na
colocação das debêntures.

DAS DEFESAS
O inquérito administrativo em tela apresenta duas acusações principais, a primeira delas envolvendo a gestão da
CEMAT, seu acionista controlador, seus administradores e outros, e dizendo respeito a atos de liberalidade e atos
abusivos. Essas irregularidades teriam ocorrido por ocasião do lançamento das debêntures, e estão apontadas nas
alíneas "a", "b"; "c", "d"; "e"; "f", "g" e "h"; do item 106 do Relatório da Comissão de Inquérito. Passamos a comentar a
situação de cada uma das pessoas aí implicadas, vis à vis às defesas oferecidas.

A DIRETORIA DA CEMAT ATÉ DEZEMBRO DE 1994
Os Srs. Júlio César Ferraz Muzzi, Diretor Presidente da CEMAT em dezembro de 1994 e Sírio Pinheiro da Silva,
Diretor-Econômico-Financeiro da CEMAT em dezembro de 1994, foram responsabilizados, conforme consta do item
106, letras "a" e "b" do Relatório da Comissão de Inquérito por:
("a") "pela prática de deságios na venda de debêntures de emissão da CEMAT que resultou em descumprimento do
Plano de Aplicação, fazendo com que a distribuição se desse em condições diversas das constantes do registro de
emissão, enquadrando-se no Art. 35, Inciso I, da Instrução CVM No 13, de 30.09.80, além de se constituir em ato de
liberalidade à custa da Companhia, vedado pela alínea "a", § 2o, do Art. 154 da Lei 6.404 de 15.12.76 (Capítulos I e
II);
("b") pelo pagamento indevido de comissão de colocação ao Banco Vetor e por participarem de conluio no episódio do
pagamento da dívida da CEMAT com a TRATEX ao Banco Rural, em 09.12.94, que resultou na apropriação indevida
de 135 debêntures pelo Banco Vetor, caracterizando operação fraudulenta, conforme conceituada na alínea "c", Inciso
II, da Instrução CVM No 08, de 08.10.79, infringindo o Inciso I dessa mesma Instrução e os Arts. 153 e 155, Inciso I, da
Lei 6.404, de 15.12.76 (Capítulos I, II e III).
Até o início do ano de 1995, os Srs. Julio César Ferraz Muzzi, Diretor-Presidente, e Sírio Pinheiro da Silva, Diretor
Financeiro, integravam a diretoria da CEMAT. Mentores do lançamento de debêntures, os dois diretores aqui
indiciados obtiveram autorização do Conselho de Administração, e o implementaram. Os integrantes do mencionado
Conselho à época ressalvaram que era de ser seguido o Plano de Aplicação. De tal sorte, implementou-se o
lançamento, que, em sua fase inicial, não apresentou irregularidades.
A distribuição primária deveria ter-se encerrado em 06.12.94. Ocorreu, porém, que a mesma não obteve sucesso, e
como já referido anteriormente, foi realizada uma operação de compra da totalidade das debêntures pelo Banco Vetor,
seguida de outra de venda do mesmo lote, para a própria CEMAT, que manteve os títulos em tesouraria. Esse
procedimento pautou-se por um expediente destinado a evitar a perda do registro de distribuição, que vinha de
expirar. Tal mecanismo destinar-se-ia a "dar vida às debêntures", na linguagem de mercado.
Pelo referido expediente, o VETOR recebeu da CEMAT uma comissão de 50 debêntures, na data de 09.12.94,
correspondentes, na época, a R$ 619.231,50, considerado o PU de R$ 12.348,63, como pagamento da comissão de
coordenação de 1%, conforme contratado entre as partes.
Naquela oportunidade, a Cemat tinha para com o Banco Rural uma dívida de aproximadamente dez milhões e
quarenta e cinco mil reais, proveniente de serviços prestados pela Tratex, empresa do mesmo grupo do banco, o que
correspondia a 760 debêntures, pelo valor de face. Conforme constante do Relatório da Comissão de Inquérito (fls.
1426/1427), desde abril de 1994, a Diretoria Econômica Financeira, sob a responsabilidade do Sr. Sírio Pinheiro,
estava encarregada de manter contatos com aquele banco, para a "Reprogramação de dívidas".
Conforme documentação constante nos autos, em 05.12.94 o BFC – Banco S/A encaminhou carta ao Banco VETOR,
manifestando a intenção de adquirir para um cliente seu o equivalente a aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais) em debêntures de emissão da CEMAT, cabendo ao BFC uma comissão pela colocação equivalente
a 5% (cinco por cento). Em 09.12.94, outra correspondência do BFC foi encaminhada ao VETOR, detalhando a
operação, e informando que o cliente para o qual as debêntures se destinavam era o Banco Rural S.A. Na mesma
carta, foi cobrada a comissão de R$ 502.276,40, correspondente a 5% da operação (fls. 785/786). Em 21 de
dezembro de 1994, o BFC recebeu do Banco VETOR a importância referente à colocação, atualizada até a data do
34/58

pagamento, no valor de R$ 509.136,28.
Anteriormente, em 09.12.94, o Banco Vetor dirigira correspondência à CEMAT (fls. 87), confirmando o interesse em
adquirir um lote de 895 debêntures, pelo montante de R$ 10.045.528,00, exatamente o valor da dívida da CEMAT
junto ao Banco Rural (fls. 85), o que significava um PU de R$ 11.224,05 e um deságio de 10,49%. No mesmo dia, o
Banco Vetor transferiu ao Banco Rural 760 destas debêntures pelos mesmos R$ 10.045.528,00. O PU deste negócio
foi de R$ 13.217,80.
Dessa forma, o Banco Vetor obteve um lucro correspondente a 135 debêntures na operação que intermediou,
deduzido do pagamento da comissão ao Banco BFC, sendo que já existiam tratativas entre a CEMAT e o Banco Rural
para o pagamento da dívida.
O Sr. Sírio Pinheiro da Silva apresenta defesa, às fls. 2616/2654, em conjunto com outros administradores da CEMAT,
a saber:
- Sr. Airton Faria Vargas, Diretor-Presidente da CEMAT, no período de 02.01.95 a
20.12.95;
- Sr. Joaquim Curvo de Arruda, Diretor-Presidente da CEMAT, no período de
20.12.95 a 13.08.96;
- Sr. Luiz Henrique da Silva Camargo, Diretor-Econômico-Financeiro e de Relações
com o Mercado, no período de 02.01.95 a 13.08.96;
- Sr. Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto – Presidente do CA, a partir de
02.01.95;
- Sr. José Assad Thomé Júnior, Membro do CA, a partir de 02.01.95;
- Sr. Francisco Anis Faiad, Membro do CA; a partir de 02.01.95;
- Sr. Paulo Vicente Nunes, Membro do CA; a partir de 02.01.95.
A Defesa sustenta que o Sr. Sírio, a partir de 1995, deixou de ser diretor financeiro da CEMAT, para dedicar-se
exclusivamente às negociações com debêntures. A peça é apresentada juntamente com a de outros administradores,
em que pesem as imputações serem diferentes para aquelas pessoas. Reporta a situação da empresa, necessitada
de recursos imediatos, sem, no entanto, conseguir lançar seus títulos no mercado.
A Defesa nega que tenha ficado sabendo do recebimento, por parte do Banco VETOR, de 135 debêntures, a título de
colocação junto ao Rural, do qual a Cemat era devedora de dez milhões e quarenta e cinco mil reais.
Ocorre que os depoimentos dos dois representantes do Banco Rural S/A, às fls. 1351 e 1356, negam esta versão,
revelando que a negociação se deu diretamente entre a CEMAT e o Banco Rural, tendo aquela determinado ao final
que a liquidação se desse através do Banco Vetor, o que constituiu ato de liberalidade.
Desta forma, acato a acusação formulada pela Comissão de Inquérito contra os Srs. Sírio Pinheiro da Silva e Júlio
César Muzzi (item 106 – b).
Quanto à responsabilização relativa prática de deságios nas venda da debêntures que resultou no descumprimento
do Plano de Aplicação contra ambos (item 106 – "a") , rejeito a acusação formulada a ambos os indiciados, pelos
motivos já expostos e comentados sobre o assunto, anteriormente, no tópico " Do Deságio".
Na oportunidade, ressalto o fato de que estou desconsiderando o contido no item 31 do Relatório da Comissão de
Inquérito, onde se afirma serem as cartas trocadas entre os bancos BFC e VETOR "forjadas", por não ter encontrado
nos autos elementos a respaldar tal assertiva.

CONSELHEIROS DA CEMAT ATÉ DEZEMBRO DE 1994
O Relatório da Comissão de Inquérito conclui pelas seguintes responsabilidades aos conselheiros da CEMAT que
atuaram até dezembro de 1994, conforme item 106, letras "c" e "d":
A) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
35/58

("c") pela prática de deságios, pelo pagamento indevido de comissões e pela facilitação no episódio da apropriação
das 135 debêntures pelo Banco Vetor, enquadrando-se nos Art. 35, Inciso I, da Instrução CVM No 13, de 30.09.80, e
contrariando os Arts. 153, 154, § 2o, alíneas "a" e "b", e 155, Inciso I, da Lei 6.404, de 15.12.76, os seguintes
Membros do Conselho de Administração da CEMAT em exercício no mês dezembro de 1994 (Capítulos I, II e III):
- Sr. Cleber Roberto Lemes, Presidente do CA;
- Sr. Arlindo Ângelo de Morais, Membro do CA;
- Sr. Márcio Luiz Mesquita, Membro do CA;
- Sr. Luiz Eyer de Araújo, Membro do CA;
- Sr. Edenir Pinheiro Ferreira – Membro do CA.

A defesa do Sr. Márcio Luiz Mesquita (fls. 1959/1961), um dos integrantes do CA que ficou na empresa até 1994,
alega, por um lado, não ter tido conhecimento dos deságios, e, de outro, que todos os pagamentos praticados teriam
sido corretos, realizando-se um bom negócio, eis que o custo do dinheiro seria mais elevado, se este fosse buscado
junto aos bancos. Quanto à primeira parte, já acolhemos, pelo que desnecessário se faz comentar.
Quanto à segunda parte, que envolve a correção dos pagamentos, discordo da alegação do Defendente, no sentido
de que todos os pagamentos tenham sido feitos regularmente, porque não me parece correto o pagamento de 135
debêntures ao Vetor. Porém, afasto a imputação, por não ter encontrado nos autos qualquer participação do indiciado,
em relação à operação de liquidação de dívida junto ao Banco Rural.
A defesa do Sr. Cleber Roberto Lemes (fls.2039), Presidente do CA até 1994, nega que tivesse autorizado a
concessão de deságios, bem como que sustenta não ter tido conhecimento do pagamento de 135 debêntures feita
pela Cemat ao Banco VETOR.
Pelo mesmo mesmos motivos comentados na defesa do Sr. Márcio Luiz Mesquita, afasto as imputações ao
Defendente.
A Defesa do Sr. Edenir Pinheiro Ferreira (fls. 2.261 e seguintes) alega que a função do Conselho de Administração
era tão somente deliberativa, e que a questão do deságio foi de responsabilidade da Diretoria. Entendo, ao contrário
do que sustenta o Defendente, que efetivamente cabia ao Conselho de Administração a fiscalização de decisão de tal
relevância. Mas, como não há nos autos elementos que permitam uma avaliação consistente da questão do deságio,
rejeitei a acusação.
Quanto à acusação relativa ao pagamento ao Banco Vetor de comissão pela liquidação de débito junto ao Banco
Rural, afasto a acusação, pelos mesmos motivos já expostos em relação aos membros do Conselho de
Administração que atuaram até 1994.
A defesa do Sr. Arlindo Ângelo de Moraes (fls. 2597/2599) segue a mesma linha da dos demais membros do
Conselho de Administração.
Pelas mesmas razões já expostas em relação aos membros do Conselho de Administração que atuaram até o
exercício de 1994, rejeito as imputações ao Defendente.
A defesa do Sr. Luiz Eyer de Araújo (fls. 1687), sustenta que o Defendente deixara de freqüentar a CEMAT desde
abril de 1994. É certo que ele deveria ter-se desligado da empresa, se lá não tencionava ir, de modo a impedir que o
seu nome continuasse sendo utilizado, para viabilizar o que os demais quisessem que fosse feito, quer fosse regular,
quer não fosse.
Todavia, aproveitam-lhe as ponderações aqui formuladas relativamente aos demais membros do Conselho de
Administração que atuaram até 1994, motivo pelo qual rejeito as acusações formuladas pela Comissão de Inquérito.
Por todo o arrazoado, entendo que os membros do Conselho de Administração que permaneceram na companhia até
1994 não têm responsabilidade pela concessão de deságio, conforme comentado no item específico. Entendo não ter
sido adequado o enquadramento feito pela Comissão de Inquérito no item 106, "c", a respeito do "pagamento indevido
de comissões e facilitação na apropriação das 135 debêntures pelo Banco VETOR", pois tal função não é própria do
Conselho de Administração. Poder-se-ia dizer que o Conselho foi omisso na sua atuação relativamente ao fato, mas
nada existe nos autos a autorizar tal afirmativa.
36/58

Em face do exposto, questiono se teriam os conselheiros em tela sido negligentes em suas funções, à vista da Lei
6.404/76, motivo pelo qual afasto a acusação que lhes foi feita.

B) CONSELHO FISCAL
("d") por omissão em relação à concessão de deságios na colocação de debêntures, não demonstrando a diligência
necessária ao exercício de seus cargos, em infração ao art. 153, combinado com o art. 165 (caput), e art. 163, inciso I,
todos da Lei 6.404/76, os seguintes membros do Conselho Fiscal da CEMAT em exercício em dezembro de 1994
(Capítulos I e II):
- Sr. Juraci Maria de Campos Braga. Membro do CF;
- Sr. Shigueo Kawatake, Membro do CF;
- Sr. Luiz Fleury Wanderley Soares, Membro do CF.
Os integrantes do Conselho Fiscal da CEMAT até o final do exercício de 1994, a saber , Srs. Juracy Maria de
Campos Braga, Shigeo Kawatake e Luiz Fleury Vanderlei Soares, foram unânimes em afirmar que não teriam
tomado conhecimento da colocação dos títulos da empresa em contrário ao disposto no Plano de Aplicação
previamente instituído. As alegações são aceitáveis, todos tendo sido unânimes em confirmar que tão somente
tiveram notícias do deságio no mês de dezembro, quando o procedimento teve início. O Sr. Shigeo Kawatake teria
inclusive exigido o cumprimento da aplicação do mencionado Plano, consoante suas funções. Vinte dias depois eles
viriam a desligar-se da CEMAT. Entendo, pois, que não chegaram a se omitir, pois foram cientificados quase que às
vésperas de sua saída, carecendo de maiores instrumentos, para exercer o seu mister.
Por outro lado, os empréstimos ao Governo do Estado de Mato Grosso só ocorreram após o exercício de 1994.
Por conseguinte, acato a defesa dos conselheiros em tela, porquanto não vejo como dos mesmos exigir conduta
diversa da que adotaram.

ATUAÇÃO DA DIRETORIA DA CEMAT DEPOIS DE 1994

A diretoria da CEMAT, a partir de 02.01.95, passou a ser integrada pelos seguintes membros:
- Sr. Airton Faria Vargas, Diretor-Presidente, no período de 02.01.95 a 20.12.95;
- Sr. Luiz Enrique da Silva Camargo, Diretor-Econômico-Financeiro e de Relações
com o Mercado, no período de 02.01.95 a 13.08.96 e,
- Sr. Joaquim Curvo de Arruda, Presidente do Conselho de Administração, a partir
de 02.01.95, e Diretor-Presidente da CEMAT, no período de 20.12.95 a 13.08.96;
Aos membros da Diretoria, a partir de 02.01.95, bem como ao Sr. Sírio Pinheiro da Silva, na condição de funcionário
nos anos de 1995 e 1996, a Comissão de Inquérito propôs a responsabilização constante do 106, letras "a".
("a") - pela prática de deságios na venda de debêntures de emissão da CEMAT que resultou em descumprimento do
Plano de Aplicação, fazendo com que a distribuição se desse em condições diversas das constantes do registro de
emissão, enquadrando-se no Art. 35, Inciso I, da Instrução CVM No 13, de 30.09.80, além de se constituir em ato de
liberalidade à custa da Companhia, vedado pela alínea "a", § 2o, do Art. 154 da Lei 6.404 de 15.12.76 (Capítulos I e
II);
Aos Srs. Joaquim Curvo de Arruda e Luiz Enrique da Silva Camargo, Diretor-Econômico e Diretor-Financeiro,
respectivamente, que exerciam suas funções em 06/08/96, também foram atribuídas as seguintes imputações,
conforme item 106, letra "f":
("f") - por omissão, ante a prática de deságios, enquadrando-se nos Arts. 35, Inciso I, da Instrução CVM No 13, de
30.09.80, e, solidariamente com o acionista controlador, pelo abuso de poder consubstanciado no desvio de recursos
37/58

da CEMAT, conforme prescreve o Art. 117, § 1o, alíneas "a" e "e", combinado com o § 2o, da Lei 6.404 de 15.12.76, os
seguintes Diretores e Membros do Conselho de Administração da CEMAT, que iniciaram seus mandatos a partir de
02.01.95 (Capítulos I e II).
Os Defendentes apresentaram defesa conjunta.
Em janeiro de 1995, toda a administração da CEMAT veio a ser substituída, permanecendo, da antiga equipe, apenas
o Sr. Sírio Pinheiro da Silva, não como diretor, é verdade, mas como responsável para cuidar do lançamento das
debêntures emitidas no ano anterior. Foi ele que negociou as condições de colocação das debêntures e fixou todos os
deságios, a partir de então.
Em 06.08.96, conforme constam dos autos, às fls. 438, parte dos recursos obtidos, num total de R$ 27.000.000,00,
foram emprestados ao acionista controlador, o Estado do Mato Grosso, a título de "Adiantamento a Acionista",
mediante autorização expressa dos Srs. Joaquim Curvo de Arruda e Luiz Enrique S. Camargo.
Os Defendentes sustentam que o Plano de Aplicação teria sido regularmente encetado, o que é desmentido pela
documentação constante dos autos, em face do conhecimento que se tem de que os recursos foram emprestados ao
controlador. Alegam ser a prova inconsistente, o que também é desmentido pela documentação acostada, inclusive a
confissão, nos autos, do representante do Estado do Mato Grosso.
Afasto as imputações aos Acusados referentes a "a pratica de deságios na venda de debêntures que resultou em
descumprimento do Plano de Aplicação", pelas razões expostas anteriormente, quando da análise do tópico "Do
Deságio". Relativamente ao Sr. Sírio Pinheiro da Silva, entendo, também, que a partir de 1995 as imputações que lhe
foram feitas não são cabíveis, pois o mesmo não atuava como administrador da empresa.
Todavia, no que concerne à parte final da letra "f" do item 106, cabe responsabilidade aos Srs. Joaquim Curvo de
Arruda e Luiz Enrique S. Camargo, eis que restou comprovada a atuação dos mesmos, quando deram autorização
para o empréstimo ao controlador.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DEPOIS DE 1994
Os Srs. Joaquim Curvo de Arruda, Diretor-Presidente da CEMAT, Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, José
Assad Thomé Júnior, Francisco Anis Faiad, Paulo Vicente Nunes, Vilceu Francisco Marchetti e Humberto do Valle
Prado Júnior, membros do Conselho de Administração da Cemat, foram responsabilizados pela Comissão de
Inquérito, em seu Relatório item 106, letra "f", por:
("f") omissão, ante a prática de deságios, enquadrando-se nos Arts. 35, Inciso I, da Instrução CVM No 13, de 30.09.80,
e, solidariamente com o acionista controlador, pelo abuso de poder consubstanciado no desvio de recursos da
CEMAT, conforme prescreve o Art. 117, § 1o, alíneas "a" e "e", combinado com o § 2o, da Lei 6.404 de 15.12.76, os
seguintes Diretores e Membros do Conselho de Administração da CEMAT, que iniciaram seus mandatos a partir de
02.01.95 (Capítulos I e II).
Os Srs., José Assad Thomé Jr, Francisco Anis Faiad, Paulo Vicente Nunes, Joaquim Curvo de Almeida e Antônio
Joaquim Moraes Rodrigues Neto apresentaram defesa conjunta com os Diretores seus contemporâneos e com o Sr.
Sírio Pinheiro da Silva, daí já terem tido muitos dos argumentos analisados neste Voto, especialmente quando
comentamos a defesa do Sr. Sírio, analisando a atuação da Diretoria da CEMAT. Os Srs. Humberto Valle do Prado
Júnior e Vilceu Francisco Marchetti apresentaram defesas em peças separadas.
A defesa do Sr. Vilceu nega a imputação e alega que sempre teria empregado, na função de Conselheiro, todo o
cuidado de homem ativo e probo.
A defesa do Sr. Humberto Valle do Prado Júnior, (às fls. 3.153/3167) negou haver-se ele omitido quanto à questão
dos deságios.
Os Defendentes estão sendo acusados por omissão ante a prática de deságios, e, solidariamente, com o acionista
controlador, por abuso de poder, pela realização de empréstimos ao mesmo.
Quanto à imputação referente à concessão de deságio, pelos motivos já expostos anteriormente, e de forma
exaustiva, afasto a acusação.
Os conselheiros, porém, em nenhum momento questionaram a transferência de recursos para o Estado do Mato
38/58

Grosso, feita não apenas em flagrante desvio a um plano de aplicação anteriormente aprovado, como também
realizada somente no interesse do acionista controlador, e expressamente constante das demonstrações financeiras
de 1996, motivo pelo qual entendo que lhes cabe responsabilidade, no que concerne à parte final da letra "f" do item
106, exceto quanto ao Sr. Humberto Valle do Prado Júnior.
Frise-se que o empréstimo apresentou formalização deficiente, deixando até de mencionar as condições de
remuneração, revelando, de tal sorte, não ter sido feito em condições comutativas.
Entendo que é de se acatar a defesa do Sr. Humberto, por ter o mesmo deixado a empresa em 10.09.96, não tendo
chegado a tomar conhecimento do empréstimo ao controlador, que vinha de ocorrer um mês antes. Aceito, portanto,
as alegações de defesa, inclusive pelo fato de não haver ele chegado a examinar as demonstrações financeiras do
exercício social encerrado em 31.12.96.

O CONSELHO FISCAL DEPOIS DE 1995
Os membros do Conselho Fiscal que tiveram seu mandato iniciado a partir de 02.01.95, Srs. Helival de Arruda
Carmo, Adolfo Miguel de Souza Júnior e Heitor Mendes Gonçalves foram responsabilizados, conforme item 106,
letra "g", por:
("g") - omissão ante à concessão de deságios na colocação de debêntures e ao desvio de recursos decorrentes da
colocação de 2076 debêntures ao acionista controlador, não demonstrando a diligência necessária ao exercício de
seus cargos, em infração ao art. 153, combinado com o art. 165 (Caput), e art. 163, Inciso I, todos da Lei 6.404/76, os
seguintes membros do Conselho Fiscal da CEMAT, em exercício a partir de 02.01.95 (Capítulos I e II).
Os indiciados, que apresentaram defesa conjunta, sustentam que sempre foram diligentes em suas funções, tendo
inclusive, na reunião realizada em 01.11.95, solicitado que lhes fossem encaminhadas mensalmente as atas da
Diretoria, do Conselho de Administração, balancetes e informativos sobre aspectos relacionados com a emissão de
debêntures, não tendo sido atendidos em sua solicitação.
Alegam que, em 10.06.96, foram favoráveis à aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 1995 com
base no parecer dos auditores independentes, tendo porém consignado que a administração não cumpriu o disposto
no artigo 133 da Lei n° 6.404/76.
Quanto à acusação referente ao deságio, como já expus em relação aos demais administradores, também afasto a
imputação.
No que diz respeito ao empréstimo ao controlador, entendo que devem ser acatadas as imputações constantes da
letra "g" do item 106 da Comissão de Inquérito, pelas razões antes expostas.

DEFESA DO ESTADO DO MATO GROSSO (fls. 3.380 e seguintes).
O Estado de Mato Grosso – controlador da CEMAT à época dos fatos – foi responsabilizado pela Comissão de
Inquérito (item 106, letra "e") de exercício abusivo de poder, enquadrando-se no art. 117 § 1°, alíneas "a" e "e", da lei
no 6.404/76, pelo desvio de recursos da CEMAT oriundos da venda de R$ 27.000.000,00 em debêntures.
Ao contrário do que sustenta a peça em comento, o Estado do Mato Grosso não apenas teve o exercício de sua
defesa garantido, como teve deferidos todos os seus requerimentos, no sentido de renovação de prazo.
É absolutamente vazia de conteúdo a alegação de que teria tido a defesa cerceada, pelo fato de não ter sido
chamado a acompanhar as tomadas de depoimentos realizadas, até pelo fato de que não negou a apropriação dos
recursos, antes confessou-a, muito embora sustentando a conformidade de um tal ato à lei.
Ora, a lei é geral, destinando-se a todos, inclusive às pessoas jurídicas de Direito Público, que não podem agir em
contrário aos ditames legais, sob o argumento de que quaisquer atos praticados pelo Estado seriam legítimos. Se
assim fosse, o Estado situar-se-ia acima da Lei, o que não procede.
De modo que o ato abusivo do controlador, que desviou os recursos destinados a utilização diversa, em favor da
empresa pública, não é justificado, e deve ser considerado irregular.
Insubsistente a alegação quanto à falta de provas, quando até o próprio Defendente admite haver praticado a
39/58

irregularidade. Não se trata do livre convencimento do juiz. Trata-se de irregularidade abusiva que consistiu no
repasse de recursos a serem aplicados de forma diferente, em benefício do controlador.
Entendo, pois, que a acusação contra o acionista controlador restou cabalmente comprovada.

NEGOCIAÇÕES DAS DEBÊNTURES
Encerrada a primeira fase de apreciação das defesas, que se referiram aos atos praticados pelos administradores e
controlador da CEMAT, apreciarei, a seguir, aquelas envolvendo a negociação de debêntures que estão apontadas
nas alíneas "a", "b"; "c", "d"; "e"; "f", "g" "h" ; e "i" do item 106 do Relatório da Comissão de Inquérito. Passamos a
comentar a situação de cada uma das pessoas aí implicadas, vis à vis às defesas oferecidas.
Há que se destacar, oportunamente, que o ambiente no qual foram negociadas as debêntures da CEMAT consiste em
um sistema apenas de registro e liquidação das operações, onde os participantes acertam previamente os negócios,
sem possibilidade de interferência de terceiros, e comunicam ao administrador do referido sistema quais os preços de
compra e venda.
Ou seja, não se está diante de um mercado onde funcione propriamente a lei da oferta e da procura. Trata-se de
mercado onde as partes se conhecem, que não serve como indicador de formação de preço.

DEFESAS DE JOSÉ AUGUSTO DUMONT E DE ANTÔNIO RODRIGUES MOREIRA, respectivamente Vice-
Presidente e Superintendente Financeiro do BANCO RURAL S/A
Em que pese minha discordância, quanto a algumas das teses apresentadas pela defesa em questão, e já rebatidas,
em sede de preliminar, entendo que ocorreu um equívoco por parte da acusação, no momento de qualificar o Banco
Rural como companhia aberta, quando se trata de companhia fechada.
A capitulação restou prejudicada, porque o correto seria o enquadramento das pessoas ligadas ao banco como
participantes do mercado.
De qualquer modo, considero não comprovada a acusação, em relação aos Defendentes, formulada pela Comissão
de Inquérito no item 106, letra "i", pela "realização de operação fraudulenta, conforme conceituada na alínea "c", do
inciso II da Instrução CVM n° 08/79, ao facilitarem a apropriação de 135 debêntures pelo Banco Vetor, com prejuízo
para a companhia aberta da qual eram dirigentes, em infração ao Inciso I da mesma Instrução".
Entendo que não ficou comprovada a acusação do dolo de tais pessoas, pois não existe prova suficiente de que os
Defendentes, Sr. José Augusto Dumont e Antônio Rodrigues Moreira, tenham participado de conluio com o Sr. Sírio
Pinheiro da Silva, da CEMAT, ou com os Srs. Fábio Nahoun e Ronaldo Ganon. Ao que se tem, a ação dessas
pessoas teria sido determinada, tendo em vista o legítimo interesse de renegociação de uma dívida existente e
reconhecida, não tendo recebido nada além. Por conseguinte, não posso aceitar a imputação, por incompleta, ausente
que está a prova do dolo de fraude, especificamente exigido, para caracterização de infrações à Instrução no 08/79 da
CVM.
Por conseguinte, acato a defesa dos Srs. José Dumont e Antônio Rodrigues.

DEFESA DE RICARDO FERNANDEZ SILVA e ELPÍDIO CANNABRAVA, do Banco BFC
Os Defendentes foram responsabilizados pela Comissão de Inquérito, conforme item 106, letra "j ", "por terem sido
coniventes com a operação fraudulenta, conforme conceituada na alínea "c" do Inciso II da Instrução CVM no 08/79
em que o Banco Vetor apropriou-se indevidamente de 135 debêntures e contrariaram, também, o Inciso I da Instrução
CVM No 8, de 08.10.79 (Capítulo III):
A questão tem início a partir da liquidação de dívida da CEMAT para com a TRATEX, empresa do grupo do Banco
Rural.
Conforme já mencionado anteriormente, em 05.12.94, o BFC–Banco S/A encaminhou carta ao Banco VETOR,
manifestando a intenção de adquirir para um cliente seu o equivalente a aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais) em debêntures de emissão da CEMAT, cabendo-lhe uma comissão pela colocação equivalente a
40/58

5% (cinco por cento).
Em outra correspondência, datada de 09.12.94, o BFC comunicou ao VETOR detalhes da operação e informou que o
cliente para o qual as debêntures se destinavam era o Banco Rural S.A.. A operação foi liquidada e o BFC recebeu a
comissão no valor de R$ 509.136,28.
Além das preliminares já ultrapassadas, os indiciados, em suas defesas, apresentadas separadamente, alegam a
ausência de dolo a embasar a acusação, e que a mesma estaria sendo baseada unicamente em indícios.
Toda a lógica da imputação levada a efeito pela Comissão de Inquérito partiu do pressuposto da existência de indícios
de conluio entre o BFC, o VETOR e a CEMAT, fato que teria possibilitado às instituições financeiras auferir receita
com a liquidação do débito da CEMAT com o Banco Rural.
Dessa forma, a indicação do cliente pelo BFC e a operação de compra e venda das debêntures pelo VETOR teriam
sido montadas unicamente para dar aparência de legalidade à referida operação. É até possível que tais fatos tenham
ocorrido.
Todavia, tenho de me restringir à documentação constante dos autos. Para acatar a tese da ilustre Comissão de
Inquérito, tenho de aceitar a afirmativa da mesma de que a as correspondências trocadas entre o BFC e o VETOR,
bem como os recibos de pagamento da Comissão ao BFC (fls. 785/788) "foram forjados para dar cunho de
normalidade à operação, pois o BFC dela não tomou parte".
Por outro lado, no item 31 do Relatório, está consignado que "diligência realizada no BFC Banco – em liquidação
extrajudicial -, por solicitação da Comissão de Inquérito (fls. 1364 a 1366), não logrou identificar o beneficiário final da
quantia relativa à "comissão de colocação" recebida pelo banco".
Em face do exposto, e por não ter encontrado nos autos documentos ou elementos que possam dar respaldo às
imputações da Comissão de Inquérito, sou levado a acatar a defesa dos Defendentes.

DEFESA DE RONALDO GANON e de FABIO NAHOUN (fls. 2.312/2.326)

Os Defendentes, juntamente com o Sr. Gilberto Duarte do Prado e o Banco Vetor S/A, estão sendo acusados pela
Comissão de Inquérito, de acordo com o item 106, letra "h" "pela realização de operações fraudulentas
consubstanciadas no recebimento indevido de comissões da CEMAT, na apropriação indevida de 135 debêntures, em
prejuízo da CEMAT e do Banco Rural S.A., e na venda de 420 debêntures aos fundos administrados pelo Banco
Credireal S.A e, também, pelo uso de prática não-eqüitativa em detrimento da Regius, Ceres e Fipecq, na venda de
debêntures a preços muito superiores aos que o Banco Vetor as adquiriu da Tesouraria da CEMAT, conforme
conceituados, respectivamente, nas alíneas "c" e "d", do Inciso II, da Instrução CVM No 08, de 08.10.79, em infração
ao Inciso I dessa mesma Instrução (Capítulos I, II, III, IV e V).

Em que pesem os argumentos trazidos pelos Defendentes, e justamente ao contrário do que ali é exposto, o que mais
há, em todo o presente processo, é a demonstração da atuação dos mesmos, sublinhada a sua culpabilidade. Todos
os documentos coletados, provas materiais, depoimentos, tudo converge para os dois Defendentes, que teriam sido,
afinal de contas, em prejuízo da CEMAT, os maiores artífices das comissões indevidas para o Banco Vetor, e, até
onde nos é dado conhecer, em benefício do Banco VETOR.
Quanto às penas, é claro que elas devem ser aplicadas individualmente. Sempre se faz assim. E, de qualquer modo,
não houve qualquer aplicação de penalidade até o presente momento. A pena concreta é de se conhecer após o
julgamento. As penas abstratamente consideradas estão no Artigo 11 da Lei 6.385.
Quanto à argüição de que teriam agido no interesse da instituição que dirigiam, e não no seu próprio, ainda que tal
afirmação possa talvez vir a ser verdadeira, o que talvez jamais saibamos, ainda assim, agiram mal. Não se pode
cometer irregularidades em favor de terceiros. Não se pode orientar uma pessoa jurídica – ainda que no intuito de
supostamente ajudá-la - para que aufiram ganhos irregulares.
41/58

Entendo que a apropriação de debêntures, à guisa de pagamento de intermediação, quando da quitação de dívida
com o Banco Rural, por parte do Vetor (parte inicial da acusação), exorbitou do que seria razoável, em prejuízo da
empresa pública, e que isso foi viabilizado por uma estratégia de dissimular a transação, como se o pagamento fosse
regular, qual seja, o banco comprou as debêntures com deságio, e, encarregado de efetivar o pagamento junto ao
credor, em títulos da Cemat, entregou as debêntures pelo valor de face, e não com deságio. O expediente visou a
conferir a aparência de legitimidade a uma situação injustificável, em que o intermediário lucrou, simplesmente por
entregar o produto da dívida ao seu credor, coisa que a Cemat teria perfeitamente podido fazer, não fora o ânimo de
favorecer o Banco Vetor.
Com relação, porém, ao uso de práticas não eqüitativas, conforme apontado na parte final da alínea "h" do item 106
da peça acusatória, entendo que a acusação está prejudicada, por não ter restado comprovada a articulação junto aos
investidores institucionais, para a obtenção de ganhos irregulares.

DEFESA DA VETOR Negócios, sucessora do BANCO VETOR S/A
Lamentavelmente, a defesa em questão não demonstra haver compreendido a os trabalhos desta Comissão de
Valores Mobiliários, nem o laborioso esforço da digna Comissão de Inquérito. Tampouco parece dar-se conta da
gravidade e da substancialidade da acusação, cujas conclusões a eloqüência da Defesa não logrou ofuscar.
Este procedimento não é um folhetim, mas um processo solene, que obedeceu a um rito processual legitimamente
estabelecido. Teve por objeto a apuração de liberalidades praticadas em uma empresa pública, com especial
favorecimento a um banco particular, o Banco Vetor. A materialidade de tais fatos é inconteste, e cumpre-nos a
análise da conduta de cada um dos participantes no caso.
A participação da Vetor Negócios, na condição de sucessora do banco de mesmo nome, ficou mais que patenteada,
desde o começo da instrução, porquanto aquele banco foi o principal beneficiário das liberalidades praticadas pela
administração da CEMAT.
Individualizando a culpa, repassemos, o mais breve possível, a atuação do Banco Vetor, por seus agentes, os Srs.
Fábio Nahoun e Ronaldo Ganon, muitas vezes mencionados nestes autos.
Escoado o prazo para colocação de debêntures emitidas pela CEMAT, o Banco valeu-se, junto com a empresa
emissora, de um expediente, visando a evitar um novo registro, e como que produzindo os efeitos de prorrogar o
registro vigente. Assim, o banco comprou as debêntures da companhia, e no mesmo dia veio a revendê-las para a
empresa emissora. Não houve transferência dos títulos, mesmo porque, a rigor, não houve compra nem venda. Por
um tal negócio, na verdade inexistente, o banco recebeu a comissão a que faria jus, se tivesse efetivamente logrado
distribuir as debêntures no mercado. O artífice de tal ação por o Sr. Ronaldo Ganon, juntamente com o Sr. Fábio
Nahoun.
A seguir, dando continuidade em sua atuação em detrimento da CEMAT, que, carente de recursos, buscava obtê-los
com urgência, o banco criou uma outra colocação inexistente, transferindo para o Banco Rural, credor da CEMAT,
debêntures no valor exato da dívida pelo valor de face. Mas, como havia comprado os mesmos títulos da CEMAT com
deságio, apropriou-se de 135 debêntures, correspondentes à diferença.
A CEMAT não precisava da intermediação de nenhum banco, mormente em termos do pagamento de uma comissão
tão avultada, para entregar o objeto da sua dívida ao seu credor. Mas o Banco arrogou-se no direito de haver, por um
tal feito, o correspondente a 135 debêntures da CEMAT, 5% dos quais teria repassado ao BFC.
Admito que nem sempre o dolo, como elemento subjetivo do injusto, residente na ação, seja de fácil apuração, muitas
vezes ensejando sérias dúvidas no espírito do julgador. Neste caso, porém, a atuação do VETOR, por seus agentes,
foi muito clara, no sentido de auferir os benefícios em detrimento da CEMAT, traindo inclusive a empresa, enquanto
seu mandatário, pois o tempo todo buscava o ganho, em prejuízo de sua desvalida cliente, que, além do mais, era
uma empresa pública.
Finalizando, a defesa propôs quesitos, que, a seu entender, deveriam ser respondidos pela CVM. A requerida
consultoria não foi justificada, nem mencionou o que pretendia produzir. Tal consulta a esta Autarquia apresentou
finalidade nitidamente procrastinatória, visando a postergar a solução do processo, e não propriamente pretendendo
produzir prova alguma, além do que já teve a oportunidade de apresentar. De qualquer forma, nada obstaria que a
Defendente dissertasse a respeito da matéria, em vez de tentar transferir a esta Autarquia a tarefa de elaborar a sua
defesa.
42/58

O inquérito é válido, as notificações foram expedidas em tempo hábil e a culpabilidade dos Defendentes foi mais do
que detalhada. Caracterizado ficou o dolo de ganho em situação injusta, o prejuízo para a CEMAT. A defesa da
VETOR pode até ser eloqüente, mas apresenta-se despida de conteúdo.
Rejeito, outrossim, a argüição referente à proporcionalidade das penas, que é absurda, porque, até o presente
momento, nenhuma pena foi ainda proposta, o que deverá ser feito ao final deste Voto, e nos limites da legislação. A
desproporcionalidade das penas é matéria a ser suscitada em sede recursal, e não antes do julgado.

DEFESA DE GILBERTO DUARTE DO PRADO, Diretor do Banco Vetor
A acusação da Comissão de Inquérito ao Defendente foi a mesma atribuída aos Srs. Ronaldo Ganon, Fábio Nahoun e
ao Banco VETOR S/A.
A defesa nega a autoria das irregularidades imputadas, sustentando não ter ficado comprovada a sua atuação. Alega
que não atuava na área de mercado e que não teria obtido qualquer benefício nas operações sob exame.
Efetivamente sou levado a acatar as razões de defesa, por não ter encontrado nos autos qualquer irregularidade que
pudesse ser atribuída ao Defendente.
Na parte que se segue, examinarei a as defesas das pessoas cuja acusação diz respeito a irregularidades com títulos
da CEMAT no mercado secundário. Visando a tornar mais clara a questão, as peças defensórias serão comentadas
não na ordem em que vêm aos autos, e sim em função de serem oferecidas por pessoas ligadas aos investidores
institucionais ou mesmo a intermediários.
Mais uma vez, ressalto o fato de que as operações em exame foram realizadas em um sistema que efetua tão
somente a liquidação e os registros das operações, e não em um mercado onde existem ofertas de compra e de
venda e interferência de terceiros.

DEFESAS DE PESSOAS LIGADAS AOS INVESTIDORES INSTITUCIONAIS

DEFESAS DOS SRS. SEBASTIÃO PEREIRA CERQUEIRA E JOÃO GILBERTO BELLATALA ROSSI
Os Defendentes estão sendo acusados pela Comissão de Inquérito, de acordo com o item 106, letra "o" "pela
realização de operações fraudulentas conforme conceituadas na alínea "c" do Inciso II da Instrução CVM no 08/79 em
prejuízo da instituição que dirigiam, contrariando o Inciso I dessa mesma Instrução (Capítulo VII)".
Os Srs. Sebastião Pereira Cerqueira e João Gilberto Bellatala Rossi, ligados à COSESP, negam o dolo de fraude.
Argúem também os Defendentes que teriam sido cerceados em sua defesa, por terem sido incluídos no inquérito por
ocasião da aprovação do Relatório que viria a inaugurar a fase contraditória. A respeito de tal matéria, já me
pronunciei, no início deste Voto.
Quanto à questão do dolo, esta é mais tormentosa. O Sr. Sebastião procura descaracterizar o elemento subjetivo,
alegando não ter tido preocupação em analisar as demonstrações financeiras da CEMAT, e sim tomando informações
no mercado, acerca da privatização da emissora. O Sr. João Gilberto Ballatala Rossi, diretor financeiro, alegou em
depoimento que a aquisição das ações deu-se, tendo em vista recomendação do Sr. Sebastião nesse sentido. O Sr.
Sebastião disse mais que teria recebido uma oferta da Corretora SLW, para 150 milhões de ações da CEMAT, sendo
que, após analisar o assunto, tê-lo-ia encaminhado à Diretoria da COSESP, que teria decidido pela compra de apenas
20 milhões de ações. Disse mais que, no mesmo dia da operação da COSESP, a SLW teria colocado para outros
clientes mais 130 milhões de ações, o que, no entanto, não ocorreu, pois a operação da seguradora foi a única do dia,
conforme fls. 701 e 710 dos autos.
Em que pese o fato de o Sr. Sebastião haver faltado com a verdade, em seu depoimento à Comissão de Inquérito, tal
fato não é ainda suficiente ao fim de que se afirme o conluio entre ele, Evaldo Ehlke e Jorge Elias Bittar Filho. Ele
parece ter sido negligente, em seus deveres de administrador, mas não restou provado que tivesse se beneficiado
com o prejuízo causado à COSESP, que, segundo a Comissão de Inquérito, teria sido da ordem de R$ 125.000,00.
43/58

Em relação ao Sr. João Gilberto também não estou convencido de que tenha participado de conluio ou que tenha se
beneficiado com as operações.
Em que pese a dúvida, no espírito do julgador, é de se conceder aos Defendentes em tela o benefício da dúvida.

DEFESAS DOS SRS. FRANCISCO JOSÉ PEREIRA PICANÇO, JORGE MOREIRA CABRAL E ANDRÉ DO
ESPÍRITO SANTO, todos da PREVDATA
Os Defendentes estão sendo acusados pela Comissão de Inquérito, de acordo com o item 106, letra "m ", pela
realização de operações fraudulentas, conforme conceituadas na alínea "c" do Inciso II da Instrução CVM No 08/79,
em conluio com outros participantes do mercado, dilapidando o patrimônio da instituição de previdência que dirigiam,
desrespeitando o Inciso I dessa mesma Instrução (Capítulo VI).
As Defesas de Francisco José Pereira Picanço, operador de renda fixa, às fls. 1.864/1.868, Jorge Moreira Cabral,
Superintendente (fls. 2.528/2.530), e de André do Espírito Santo, Gerente de Investimentos (fls. 2.594/2596), todos da
PREVDATA apresentam conflito entre si, e devem ser examinadas em conjunto.
O Sr. André Sá do Espírito Santo alega que recebeu ordem expressa do Superintendente, Sr. Jorge Moreira Cabral,
para comprar ações da CEMAT e, embora não lhe parecesse que aquela operação fosse a mais indicada a fazer, "em
função da baixa liquidez do papel, jamais poderia imaginar o que estaria por trás de tudo. Se tivesse conhecimento do
tipo de operação que estava sendo realizada, não teria obedecido às ordens superiores".
Desmente também o Sr. Jorge Cabral, Superintendente, ao afirmar que não tomou a decisão de compra juntamente
com aquele Defendente.
O Sr. Jorge Moreira Cabral, em sua defesa, sustenta não ter havido dolo por parte da Diretoria da Prevdata, e que
teria trabalhado pelo êxito e pelo lucro da entidade.
O Sr. Francisco José Pereira Picanço, operador de renda fixa da Prevdata, alega não ter tomado conhecimento dos
detalhes da operação de compra e venda de títulos da CEMAT, que teria sido capitaneada pelos Srs. Jorge Moreira
Cabral e André do Espírito Santo.
Nas operações de compra de ações da CEMAT, o comprador, em ambos os negócios, foi a Sociedade de Previdência
Complementar da Dataprev – PREVDATA, que pagou R$ 8,00 por lote de mil ações, quando o custo incorrido pelo Sr.
Kurt Paes, vendedor dos títulos, foi de R$ 1,5768 por lote de mil.
A PREVDATA pagou pelas ações cerca de R$ 1.265.928,50, fora custos operacionais, quando poderia ter gasto
apenas R$ 268.716,53, caso comprasse as debêntures e fizesse a conversão.
Por outro lado, seria quase impossível que a Prevdata estivesse interessada na aquisição da exata quantidade de
ações oriundas de conversão de debêntures e detidas pelo Sr. Kurt Paes. Ressalte-se o fato de que o Sr. Kurt Paes
adquiriu as debêntures em 23.06.95, fazendo a imediata conversão em ações e vendeu os títulos imediatamente para
a Prevdata.
As operações estão descritas em detalhes no capítulo VI do Relatório e comentadas à exaustão na apreciação da
defesa do Sr. Kurt Paes.
Não resta dúvida de que os Defendentes participaram, ao lado do Sr. Guilherme Queiroz Siepman, da AGENDA
DTVM, de negociações previamente acertadas, que resultaram em prejuízo para a PREVDATA e lucro para o
investidor Kurt Eiselohr Paes.
Em face do exposto, estou convicto da participação dos Defendentes nas operações que foram prejudiciais à
instituição para a qual prestavam serviços. As negociações descritas no capítulo VI do Relatório da Comissão de
Inquérito não deixam margem, para que se pense de forma diferente.
Desta forma, entendo que as imputações formuladas pela Comissão de Inquérito devem ser acatadas.
Todavia, entendo que a participação do Sr. Francisco José Pereira Picanço, operador de renda fixa da Prevdata, não
44/58

é capaz de incriminá-lo, ao contrário dos Srs. André do Espírito Santo e Jorge Moreira Cabral.

DEFESAS DOS SRS. SÉRGIO FARIA LEMOS DA FONSECA JÚNIOR E ÁLVARO EMÍLIO KELMER DE
ANDRADE, ligados à FIPECQ
Os Defendentes estão sendo acusados pela Comissão de Inquérito, de acordo com o item 106, letra "k", por terem
com sua indiligência contribuído com as prática não-eqüitativa, conforme conceituada na alínea "d" do Inciso II da
Instrução CVM No 08/79, levada a efeito pelo Banco Vetor, ao adquirirem para as instituições que dirigiam debêntures
da CEMAT a preços superiores aos praticados pela empresa emissora, permitindo ganhos indevidos para aquele
banco, contrariando o Inciso I dessa mesma Instrução (Capítulo IV).
Em sua defesa os Srs. Sérgio Faria Lemos da Fonseca Júnior e Álvaro Emílio Kelmer de Andrade, ligados à FIPECQ,
afirmam que teriam agido regularmente, não existindo nos autos provas em contrário.
Realmente, parece-me precária a imputação contra os Defendentes, não restando comprovados os ardis utilizados
pelos intermediários. Não se sabe se ganharam, nem quanto, muito embora também não se possa garantir o
contrário, pelo fato de aceitarem as negociações propostas pelo Banco Vetor. Inexiste a certeza, necessária à
aceitação da acusação, à falta de elementos materiais.
De modo que, ainda que subsista, no espírito do julgador, dúvida quanto ao fato de que o institucional possa ter sido
dolosamente lesado, em face da atuação dos seus administradores, sou forçado a lhes conceder o benefício da
dúvida, face à fragilidade da prova.

DEFESAS DOS SRS. JOSÉ DE SOUSA TEIXEIRA E HEITOR ALEXANDRE PEREIRA DOS REIS, ligados ao
POSTALIS
Os Defendentes estão sendo acusados pela Comissão de Inquérito, de acordo com o item 106, letra "q" , por terem
realizado operações prejudiciais aos institucionais que administravam, adquirindo debêntures a preços superiores aos
de mercado, facilitando a obtenção de ganhos indevidos de uma série de intermediários que realizaram operações
fraudulentas, conforme conceituadas na alínea "c" do Inciso II da Instrução CVM no 08/79, contrariando, também, o
Inciso I da Instrução CVM No 8, de 08.10.79 (Capítulo VIII).
A defesa requereu envio de Ofício à ANDIMA, questionando os preços praticados para as debêntures da CEMAT na
data em que ocorreram as negociações em seu interesse. A diligência foi deferida por este Relator, e
consubstanciada nos Ofícios SUGER 1.710/00 e CETIP/GABIN/218/2000, acostados às fls. 3.399/3.404 dos autos.
As diligências em questão não lograram propriamente convencer o julgador acerca da razoabilidade dos preços
pagos pelo POSTALIS, tão somente demonstrando que, efetivamente, eles estavam de acordo com o dia das
negociações. Evidentemente, o investidor não apenas poderia, como deveria, ter pesquisado o papel e os preços
praticados em dias anteriores àquele em que realizaria o investimento, mas, de todo modo, forçoso é convir que não
há transparência, no mercado de que se trata. Afinal, não se está tratando de mercado onde prevaleçam a oferta e a
procura, e os preços apresentados são previamente acertados entre compradores e vendedores. Assim, conforme
observamos anteriormente, quando demos início aos nossos comentários acerca das supostas irregularidades
ocorridas no mercado secundário, reitero que o sistema em que foram negociadas as debêntures da CEMAT é um
mercado onde se conhecem as partes. Mas, como tais partes podem pactuar livremente o preço a ser praticado, não
se presta como indicador de formação de preço.
Não obstante, e em face de não terem sido obtidas provas de conluio entre os Defendentes e os intermediários
envolvidos no processo, em que pese a suspeita de que isso possa ter ocorrido, aproveitam-lhes os comentários que
apresentei, quando da apreciação da defesa das pessoas ligadas à FIPECQ e à COSESP. Do mesmo modo aqui,
como lá, sou levado a conceder o benefício da dúvida, e não porque tenha qualquer convicção de inocência dos
45/58

acusados, porém em face da fragilidade da prova de que teriam entrado em conluio e auferido benefícios.

DEFESA DO SR. PEDRO EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA NETO, gerente de aplicações do POSTALIS
Pela mesma razão anteriormente exposta em relação aos dirigentes do POSTALIS, acato a Defesa do Sr. Pedro
Eduardo de Oliveira Silva Neto, gerente de aplicações do POSTALIS, oferecida às fls. 3.062/3.070.

DEFESA DO SR. HENRIQUE DOMINGUES NETO , Gerente de Investimentos da CERES
O Defendente foi responsabilizado pela Comissão de Inquérito, conforme item 106, letra "k", por ter com sua
indiligência contribuído com as prática não-eqüitativa, conforme conceituada na alínea "d" do Inciso II da Instrução
CVM No 08/79, levada a efeito pelo Banco Vetor, ao adquirirem para as instituições que dirigiam debêntures da
CEMAT a preços superiores aos praticados pela empresa emissora, permitindo ganhos indevidos para aquele banco,
contrariando o Inciso I dessa mesma Instrução (Capítulo IV).
Em sua defesa, o Sr. Henrique Domingues Neto, Gerente de Investimentos da CERES, às fls. 2.081/ 2.99 nega o
conluio e o dolo de práticas irregulares. Entendo, pelas mesmas razões acima expendidas, que é de lhe ser
concedido o benefício da dúvida, porquanto tudo que contra ele restou provado foi que aceitou as debêntures
oferecidas pelo Vetor, sem sondar o mercado. Pode ter sido negligente, mas o dolo relativo à Instrução CVM no 08/79
não restou comprovado à plenitude.

DEFESAS DOS SRS. JULIO CÉSAR ALVES VIEIRA, JORGE WILSON CASERTA DE AGUIAR E PEDRO FELIPE
BORGES, ligados à REGIUS
Os Defendentes estão sendo acusados pela Comissão de Inquérito, de acordo com o item 106, letra "k", por ter com
sua indiligência contribuído com as prática não-eqüitativa, conforme conceituada na alínea "d" do Inciso II da
Instrução CVM No 08/79, levada a efeito pelo Banco Vetor, ao adquirirem para as instituições que dirigiam debêntures
da CEMAT a preços superiores aos praticados pela empresa emissora, permitindo ganhos indevidos para aquele
banco, contrariando o Inciso I dessa mesma Instrução (Capítulo IV).
As Defesas dos Srs. Julio César Alves Vieira, às fls. 2.190, Jorge Wilson Caserta de Aguiar (fls. 2.197) e Pedro Felipe
Borges, (fls. 2.207/2.213) ligados à REGIUS ensejam as mesmas considerações feitas anteriormente, pelo que lhes
estendo o benefício da dúvida, tendo em vista não se haver comprovado devidamente o vínculo entre eles e o Banco
Vetor, do qual teriam comprado os títulos da Cemat, quando lhes foi oferecido. A prova coletada é insuficiente à
caracterização do dolo em questão.

DEFESAS DOS SRS. ARI SILVIO DE SANTANA E MARCOS ANDRÉ PRANDI, ligados à FUNDIÁGUA
Os Defendentes foram responsabilizados pela Comissão de Inquérito, conforme item 106, letra "q", por terem
realizado operações prejudiciais ao institucional que administravam, adquirindo debêntures a preços superiores aos
de mercado, facilitando a obtenção de ganhos indevidos de uma série de intermediários que realizaram operações
fraudulentas, conforme conceituadas na alínea "c" do Inciso II da Instrução CVM no 08/79, contrariando, também, o
Inciso I da Instrução CVM No 8, de 08.10.79 (Capítulo VIII).
As Defesas dos Srs. Ari Silvio de Santana (fls. 2.217/2.236) e Marcos André Prandi, (fls. 2.236 e seguintes), ligados à
FUNDIÁGUA ensejam os mesmos comentários relativos à insuficiência da prova, pelo que lhes estendo o benefício da
dúvida, do mesmo modo que aceitei as alegações das pessoas ligadas à REGIUS, COSESP, POSTALIS, CERES e
FIPECQ, eis que não ficou comprovado o dolo na atuação dos Defendentes, mas tão somente a negligência, por
haverem negociado com o Banco Vetor antes de maior sondagem acerca do valor das debêntures da CEMAT.

DEFESA DO SR. RONALDO SMITH LISBOA, diretor financeiro do PREVIRB
O Defendente foi responsabilizado pela Comissão de Inquérito, conforme item 106, letra "q", por ter realizado
operações prejudiciais ao institucional que administrava, adquirindo debêntures a preços superiores aos de mercado,
46/58

facilitando a obtenção de ganhos indevidos de uma série de intermediários que realizaram operações fraudulentas,
conforme conceituadas na alínea "c" do Inciso II da Instrução CVM no 08/79, contrariando, também, o Inciso I da
Instrução CVM No 8, de 08.10.79 (Capítulo VIII).
Não obstante a veemente negativa de dolo, é certo que os administradores da PREVIRB, entre os quais o Sr. Ronaldo
Smith Lisboa, podem ter dado causa ao prejuízo com que o investidor institucional teve que arcar, ao fim das
negociações já mencionadas neste voto, em que várias corretoras participaram de negociações com as debêntures da
CEMAT, para lucro da SPLIT, nas datas de 1.02.96, 8.02.96 e 26.08.96.
Não estou convicto da inocência do Sr. Ronaldo, mas devo admitir que a precariedade da prova o favorece, eis que,
ao que se tem nos autos, teria havido certamente incúria, na gestão dos recursos do institucional, mas o dolo de
fraude não estaria suficientemente evidenciado.

DEFESAS DOS SRS. PEDRO LUIZ LEITE MAZONAVE E JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, ligados à PREVIRB
Os Defendentes foram responsabilizados pela Comissão de Inquérito, conforme item 106, letra "q", por terem
realizado operações prejudiciais ao institucional que administravam, adquirindo debêntures a preços superiores aos
de mercado, facilitando a obtenção de ganhos indevidos de uma série de intermediários que realizaram operações
fraudulentas, conforme conceituadas na alínea "c" do Inciso II da Instrução CVM no 08/79, contrariando, também, o
Inciso I da Instrução CVM No 8, de 08.10.79 (Capítulo VIII).
As Defesas dos Srs. Pedro Luiz Leite Mazonave (fls. 2.480/2.491) e José Francisco da Silva (fls. 2.520/2.525),
respectivamente Diretor de Investimentos e Superintendente Geral da PREVIRB, ensejam os mesmos comentários
feitos para as anteriores, pelo que lhes concedo o benefício da dúvida.

DEFESAS DOS SRS. JEFFERSON DE DEUS SOARES BRANT E MARCIO ELISON FERREIRA DOS REIS,
ligados ao CIBRIUS
Os Defendentes foram responsabilizados pela Comissão de Inquérito, conforme item 106, letra "q", por terem
realizado operações prejudiciais ao institucional que administravam, adquirindo debêntures a preços superiores aos
de mercado, facilitando a obtenção de ganhos indevidos de uma série de intermediários que realizaram operações
fraudulentas, conforme conceituadas na alínea "c" do Inciso II da Instrução CVM no 08/79, contrariando, também, o
Inciso I da Instrução CVM No 8, de 08.10.79 (Capítulo VIII).
As Defesas dos Srs. Jefferson de Deus Soares Brant (fls. 2.534/2.560) e Marcio Elison Ferreira dos Reis (fls.
2.562/2.591), ligados ao CIBRIUS, ensejam os mesmos comentários feitos para as defesas anteriores, pelo que lhes
concedo o benefício da dúvida. No entanto, à questão formulada pelo Sr. Márcio, quanto a que investimento, na data
em que o CIBRIUS adquiriu os títulos, seria mais atraente do que aquele praticado, respondo que, obviamente, um
exemplo estaria nas próprias debêntures da CEMAT, desde que adquiridas sem deságio. Resta a convicção da
incúria, portanto, ainda que não comprovado o dolo.

DEFESA DO SR. JOÃO CARLOS ALVES BARBOSA, que trabalhava no BANCO DE CRÉDITO REAL DE MINAS
GERAIS
O Defendente foi responsabilizado pela Comissão de Inquérito, conforme item 106, letra "l ", pela realização de
operações fraudulentas, conforme conceituadas na alínea "c" do Inciso II da Instrução CVM No 08/79
consubstanciadas nas compras, num total de 420 debêntures, para os fundos administrados pelo Banco Credireal, em
prejuízo dos cotistas desses fundos, contrariando o Inciso I da mesma instrução (Capítulo V):
A defesa de João Carlos Alves Barbosa, que trabalhava no Banco de Crédito Real de Minas Gerais, às fls. 3.224/3.346
teve, em parte, suas alegações analisadas, em sede de preliminar.
Quanto às particularidades ali apresentadas, lembro que o lote de 200 debêntures que o Banco Vetor comprou, em
27.03.95, da tesouraria da CEMAT, foi, em sua integralidade, vendido a fundos administrados pelo Banco Credireal, a
um PU de R$ 15.584,90. A autorização para a compra de debêntures deveria ter sido obtida com o aval da Diretoria
Plena, o que não ocorreu, porquanto o ora Defendente fechou o negócio, à revelia de seus superiores hierárquicos,
que ainda tentaram reverter a operação, não logrando êxito em tal sentido. O procedimento ensejou auditoria no
47/58

Banco, tendo sido confirmado o abuso de confiança, por parte do Sr. João Alves Barbosa, de cuja atuação resultou
prejuízo para os fundos de investimento.
Considero, por conseguinte, suficientemente comprovado o dolo na conduta do Defendente.
Finalmente, encerrando este bloco, em que aprecio as razões apresentadas pelas pessoas ligadas aos institucionais,
refiro que o Sr. João Leite Neto, presidente da COSESP, deixou de apresentar defesa, mas, em que pese a
sustentação oferecida no Relatório da Comissão de Inquérito, no sentido de haver ele participado do esquema aqui
analisado, juntamente com o Sr. João Gilberto Ballatala Rossi e Sebastião Pereira Cerqueira, considero a instrução
insuficiente, para o fim de comprovação de conluio com os intermediários de mercado, de modo que também concedo
ao indiciado em questão o benefício da dúvida.

DEFESAS DAS PESSOAS LIGADAS ÀS CORRETORAS
Neste bloco, dividirei a apreciação das defesas em três partes.
Na primeira parte, serão apreciadas as defesas das pessoas que tiveram suas imputações arroladas no item 106,
letra "p" do Relatório; na segunda, serão analisadas as defesas das pessoas que tiveram suas imputações descritas
no item 106, letra "r" e na terceira aquelas que tiveram suas acusações no item 106, letra ""n".
PRIMEIRA PARTE
De acordo com o item 106, letra "p" os Srs. Evaldo Darcy Ehlke, Jorge Elias Bittar Filho e Fabiano de Castro Rauli
foram responsabilizados pela Comissão de Inquérito pela realização de operações fraudulentas conforme
conceituadas na alínea "c" do Inciso II da Instrução CVM no 08/79, em conluio com diretores e assessores da Cia. de
Seguros do Estado de São Paulo em prejuízo desta seguradora, contrariando o Inciso I dessa mesma Instrução
(Capítulo VII).
DEFESA DO SR. EVALDO DARCY EHLKE
Em que pesem os argumentos de Defesa do Sr. Evaldo Darcy Ehlke, responsável direto pelas operações de bolsa da
Fortuna CCVM, às fls. 2.267/2.277, no sentido da fragilidade da prova contra a sua pessoa, ficou comprovado que, em
pregão da BVRJ, no dia 12.07.95, a Fortuna vendeu para a Cia. de Seguros do Estado de São Paulo 1.978.063 ações
ordinárias e 18.021.937 ações preferenciais da CEMAT, ao preço de R$ 8,00 por lote de mil ações.
Segundo o que consta do item 61 do Relatório, "se a Cia. de Seguros comprasse debêntures da CEMAT pelo preço
que a tesouraria da empresa estava vendendo na ocasião, e realizado a conversão, teria pago aproximadamente R$
1,58 por lote de mil ações. Se o preço pago pelas debêntures fosse o valor de face, o custo do lote de 1.000 ações
oriundas da conversão teria sido de R$ 1,99 o lote de mil ações. Verifica-se que a COSESP acabou pagando mais de
quatro vezes o que seria concebível, tal como aconteceu com a Prevdata."
Acontece que o cliente da Fortuna CCV, vendedor do lote, foi o Sr. Fabiano de Castro Rauli, que, em informações
escritas à CVM, alegou que os compradores foram, na verdade, o Sr. Evaldo Ehlke, que ora se defende, e o Sr. Jorge
Elias Bittar Filho, este proprietário da Corretora Surbank, onde o Sr. Rauli trabalhava. As ações foram compradas de
Prefeituras do Estado de Mato Grosso.
O Relatório consigna ainda que " o Sr. Fabiano Rauli, declarou, também, que viajou para Mato Grosso por conta dos
Srs. Ehlke e Bittar, que lhes solicitaram que emprestasse seu nome para a transferência das ações, o que foi feito,
conforme se vê às fls. 1221,1222 e 1223."
Os pagamentos das ações foram feitos com cheques de emissão do Sr. Ehlke ao Sr. Nelson Rodrigues Sabrosa, que
representava as Prefeituras que venderam as ações. O Sr. Rauli alegou ter assinado os recibos sob pressão, e que o
produto da venda permaneceu na Fortuna, porquanto os papéis não lhe pertenciam, apenas estavam em seu nome.
De modo que ficou provado o conluio entre os Srs. Evaldo Darcy Ehlker e Fabiano Rauli, para auferirem ganhos em
detrimento das Prefeituras, que foi prejudicada em R$ 125.000,00.

DEFESA DO SR. FABIANO DE CASTRO RAULI
A defesa do Sr. Fabiano de Castro Rauli, que trabalhava na FORTUNA, às fls. 1.853/1.858, alega que ele não teria
48/58

sabido sobre as condições de venda para a COSESP, eis que apenas teria sido usado, para firmar recibos, o que teria
feito sob extrema pressão, para a FORTUNA, nada tendo recebido por isso.
É certo que tais alegações não servem a desculpar o Defendente, que efetivamente participou de uma fraude,
conforme ele próprio confessa. Tal fraude possibilitou ao Sr. Ehlke esconder-se, para comprar ações das Prefeituras
de Mato Grosso listadas no item 62 do Relatório da Comissão de Inquérito, revendendo-as para a COSESP, em
condições não eqüitativas.
No entanto, ressalto que a responsabilidade do Sr. Fabiano Rauli é menor do que a do Sr. Evaldo Darcy Ehlke , e que
o Sr. Rauli, de certo modo, contribuiu, para o esclarecimento do esquema em que estavam envolvidos os seus
superiores. Assim, se o Defendente em tela não é de ser tido por inocente, até porque confessa uma atuação no
sentido de viabilizar a fraude, por outro lado é certo que apresenta atenuantes, que devem ser consideradas, no
momento da propositura da pena.

DEFESA DO SR. JORGE ELIAS BITTAR FILHO
A Defesa de Jorge Elias Bittar Filho alega que o indiciado em questão teria sido envolvido no presente Inquérito, por
conta de vingança de seu desafeto, Sr. Fabiano Rauli.
Realmente, não encontrei, nos autos, maior prova contra o Defendente que não as declarações contra a sua pessoa
formuladas pelo Sr. Rauli. Outrossim, os documentos acostados às fls. 1.224 a 1.228 demonstram que os pagamentos
das ações da CEMAT às Prefeituras de Minas foram feitos em nome do Sr. Evaldo Darcy Ehlke ao representante das
Prefeituras, Sr. Nelson Rodrigues Sabrosa, não havendo nenhum em nome do Defendente Jorge Elias Bittar Filho.
Em face de tanto, entendo que a prova é de ser vista com reserva. Entendo que o depoimento do Sr. Rauli não pode
ser considerado isoladamente, inclusive porque ele e o Defendente têm-se por desafetos. É diferente do depoimento
do Sr. Rauli no que respeita ao Sr. Evaldo Ehlke, contra quem vêm aos autos os documentos de fls. 1.224/1.228.
Devo, portanto, acatar a Defesa em comento, considerando a fragilidade da prova.

SEGUNDA PARTE
De acordo com o item 106, letra "r", os Srs. Enrico Piccioto, Sócio-Diretor da Split DTVM, em liquidação extrajudicial,
Sr. Sérgio Chiamarelli, Gerente da Mesa de Operações da Split DTVM, Luiz Fernando Alves Cruz, Sócio-Gerente da
Mafra DTVM, em liquidação extrajudicial, Luiz Antonio Sales, Diretor e Proprietário da Olímpia DTVM, em liquidação
extrajudicial, Jaques Ganon, Sócio-Diretor da Astra DTVM (em liquidação extrajudicial), Ricardo Monteiro Valente,
proprietário da JHL DTVM (liquidada) e Ibrahim Borges Filho, proprietário da IBF Factoring, foram responsabilizados
pela Comissão de Inquérito, por terem participado da criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço e de
diversas operações fraudulentas envolvendo debêntures de emissão da CEMAT, conforme conceituadas,
respectivamente, nas alíneas "a" e "c", do Inciso II, da Instrução CVM No 8 de 08.10.79, infringiram o Inciso I dessa
mesma Instrução (Capítulo VIII).
Da análise dos autos, depreende-se que essas pessoas atuaram em conjunto, de modo a, em operações sucessivas,
aumentar o preço unitário das debêntures em cada negociação, a partir da saída dos títulos da tesouraria da CEMAT
até chegar ao destinatário final, em geral um Fundo de Pensão.
É importante ressaltar que o Institucional, a quem se destinavam de fato as debêntures, pagava um preço muito mais
elevado do que a 1a operação, que foi realizada com deságio. O conjunto de operações, realizado com papéis de uma
companhia sem tradição no mercado, foi realizado em um sistema de registro e liquidação, que não serve como
referência, para que se possa avaliar o preço de um título.
Destaque-se também que, mesmo se tratando de títulos sem liquidez, cada conjunto de operações sucessivas para
determinado Fundo de Pensão foi realizado em um único dia.
As operações estão descritas com riqueza de detalhes no Relatório da Comissão de Inquérito, notadamente nos itens
65 a 95.
Por todo o exposto, incluindo depoimentos e documentos acostados aos autos, entendo que restaram caracterizadas
as imputações.
49/58

A seguir, passo ao exame individualizado das defesas apresentadas.

DEFESA DO SR. ENRICO PICCIOTTO

Embora a Defesa do Sr. Enrico Picciotto, sócio-gerente da SPLIT Corretora, às fls. 2.296/2.309, sustente a legalidade
dos deságios aqui tratados, devo referir que ele não está sendo responsabilizado por aqueles atos, e sim em face de
operações artificiais no mercado secundário.
Quanto à matéria que efetivamente lhe diz respeito, referente à normalidade ou não das práticas em questão, entendo
que as mesmas não visaram ao lucro aceitável, valendo-se, ao contrário, de expedientes artificiosos.
Desse modo, restou provado que a SPLIT DTVM, da qual o Defendente era sócio-gerente e proprietário de 90% do
capital, participou de um conjunto de cinco negociações, todas estranhamente realizadas em um mesmo dia
(20.02.95), com um papel novo e sem qualquer liquidez, como eram as debêntures da CEMAT, saindo-se como a
grande favorecida do dia, e auferindo o ganho de 30%, correspondente à diferença entre o preço que saiu do BFC (1a
operação) e o que foi pago pelos fundos do Banco Credireal (5a e última operação).
Comprovou-se mais que a SPLIT participou de outras operações semelhantes, como aquelas realizadas nos dias
26.08.96 (item 67 do Relatório), 01.12.96 (item 65), 24.05.96 (item 83), 16.05.96 (item 77) sempre obtendo ganhos
injustificados, com prejuízo final para Fundos de Pensão.

DEFESA DO SR. SÉRGIO CHIAMARELLI JÚNIOR

A defesa de Sérgio Chiamarelli Júnior, gerente de open da SPLIT, às fls. 2.311/2.320, já foi, em parte, analisada, em
sede de preliminar. Refere que a CEMAT seria a única responsável pelo deságio, mas isso não lhe aproveita, posto
que o Defendente não está sendo acusado da promoção de tal deságio, e sim de conluio, para possibilitar ganhos em
favor das instituições que participaram das negociações sucessivas, incluindo a SPLIT e a IBF Factoring, ligada a
esta última.

DEFESA DO SR LUIZ FERNANDO ALVES CRUZ

A defesa de Luiz Fernando Alves Cruz, ligado à MAFRA, em liquidação extrajudicial, às fls. 2.353/2.355, sustenta que
as transações objeto do inquérito não teriam sido por ele pessoalmente realizadas, e sim por Carlos dos Santos
Pacheco. No entanto, ele era o sócio-gerente da MAFRA, e o único com poderes para engajar a sua distribuidora em
operações de tamanho porte.

Outrossim, a MAFRA participou das operações com as debêntures da CEMAT, que possibilitaram a elevação do
preço das debêntures até que fossem conduzidas a seus tomadores finais, nas datas de 01.2.96, 08.2.96 e 26.08.96.

DEFESA DO SR. LUIZ ANTÔNIO SALLES
50/58

A defesa de Luiz Antônio Salles, sócio e diretor da OLÍMPIA, às fls. 2.303/2.309, é idêntica à do Sr. Enrico Piccioto,
cumprindo somente acrescentar que a OLÍMPIA, consoante fartamente apontado no Relatório da Comissão, sempre
esteve ligada à SPLIT, e participou das negociações sucessivas que favoreceram esta última.

DEFESA DO SR. RICARDO MONTEIRO VALENTE

A defesa de Ricardo Monteiro Valente e da JHL DTVM, às fls. 3.026/3.033, a exemplo das oferecidas pelos demais
intermediários indiciados neste processo, sustenta não haver participado de nenhum conluio, negando haver
contribuído para a alteração nos fluxos das vendas.
Todavia, farta é a prova colhida contra a indigitada distribuidora, que seria, de fato, administrada pela SPLIT. Não há
outra explicação, para a venda, pela AGENDA, de 10 debêntures para a SPLIT, nos termos do item 56 do Relatório
da Comissão, bem como a participação da mesma JHL, nos dias em que ocorreram sucessivas e inexplicáveis
negociações de debêntures CEMAT, com lucro final para a SPLIT.
Finalizando esse bloco de defesas, acrescento que o Sr. Ibrahim Borges, ligado à IBF Factoring, não apresentou
Defesa. Como entendo que tenha sido comprovada a participação da SPLIT e da ligação da IBF com a mesma,
remanesce contra o indiciado a acusação sustentada no Relatório da Comissão de Inquérito. Afinal, a IBF participava
das operações das Corretoras, em favor da SPLIT, e, dentro da IBF, a responsabilidade aponta para o Sr. Ibrahim
Borges. Relativamente ao Sr. Jacques Ganon, foi encaminhada a sua certidão de óbito a esta CVM (fls. 1627), em
face do que se extingue a punibilidade no que lhe diz respeito.

TERCEIRA PARTE
De acordo com o item 106, letra "n", o Sr. Kurt Eisenlohr Paes; a Agenda DTVM e seu Sócio-Gerente, Sr. Guilherme
Queiroz Siepman e a JHL DTVM e seu Diretor, Sr. Ricardo Monteiro Valente foram responsabilizados pela Comissão
de Inquérito por realizarem operações fraudulentas, conforme conceituadas na alínea "c" do Inciso II da Instrução
CVM no 08/79, em conluio com dirigentes e operadores da Prevdata, em detrimento deste institucional, contrariando,
também, o Inciso I, dessa mesma Instrução (Capítulo VI).

DEFESA DO SR. KURT EISENLOH PAES
A defesa do Sr. Kurt Paes, administrador de carteira, às fls. 3.348/3.352, nega a prática de qualquer irregularidade,
atribuindo o lucro líquido de R$ 2.000.000,00, obtido em três operações, realizadas em 23.06.95 e 12 e 13.07.95,
única e exclusivamente ao próprio talento.
No dia 23.06.95, o Defendente comprou 25 debêntures da tesouraria da CEMAT, por R$ 268.716,53, solicitando à
empresa a imediata conversão das debêntures em ações. De tal conversão, resultaram 147.174.750 ações
preferenciais e 23.241.075 ações ordinárias, tendo estas últimas sido negociadas em 26.06.95 (antes da emissão da
cautela), na BVRJ, ocasião em que também foi vendida grande parte das ações preferenciais, num total de
135.000.000 ações.
O comprador em ambos os negócios foi a Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – PREVDATA, que
pagou R$ 8,00 por lote de mil ações, quando o custo incorrido pelo Defendente montou a R$ 1,5768 por lote de mil. A
PREVDATA pagou pelas ações cerca de R$ 1.265.928,50, fora custos operacionais, quando poderia ter gasto apenas
R$ 268.716,53, caso comprasse as debêntures e fizesse a conversão. A operação foi concebida, para passar pelo
pregão da BVRJ, quando a liquidez do papel era mínima, e quase inexistente a possibilidade de interferência.
51/58

A Comissão de Inquérito observou que a PREVDATA determinou que o negócio fosse fechado com a Theca
Corretora, tendo também estabelecido o preço, o que foi confirmado pelo Sr. André do Espírito Santo, à época
gerente da Prevdata, que teria recebido ordem nesse sentido de seu superior hierárquico, Sr. Jorge Moreira Cabral. É
possível, de tal sorte, que tenha havido prévia combinação entre o Sr. Kurt e os executivos da PREVDATA, com o
objetivo de obter ganhos do institucional.
O Sr. Kurt realizou outras operações, pois, em 12 e 13.07.95, ele viria a comprar mais 25 debêntures da tesouraria da
CEMAT, através da Stock CCV. Essas debêntures foram convertidas em mais 147.174.750 ações preferenciais e
23.241.075 ações ordinárias, que foram vendidas, nos mesmos dia das compras e conversões, por R$ 8,00 por lote
de mil, no dia 12, e por R$ 7,95, no dia 13, para a mesma PREVDATA.
É de se supor que tais negociações tenham sido, na verdade, combinadas, entre o Sr. Kurt Paes e os executivos da
PREVDATA, pois seria quase impossível o institucional demandar exatamente 18.592.860 ações ordinárias,
117.739.800 preferenciais, 4.648.000 ordinárias e 219.434.950 preferenciais, curiosa e coincidentemente as
quantidades convertidas pelo Sr. Kurt nos dias 12 e 13.
Nas vendas dos dias 12 e 13.07.95, o Sr. Kurt apurou o montante de R$ 1.361.622,43, obtendo lucro de cerca de R$
1.060.000,00, que, somado ao lucro da operação do dia 23.06.95, totalizou mais de R$ 2.000.000, tudo em prejuízo
da PREVDATA.
Se aceitarmos que, dentro da legalidade, o Sr. Kurt possa ter obtido informações, obtendo lucro legítimo, temos, em
contrapartida, que as alegações dos Defendentes ligados aos investidores que teriam tido prejuízo são inconsistentes.
Desta forma, entendo que as operações ora comentadas somente puderam ser cursadas com a participação dos
administradores da Prevdata que foram absolutamente negligentes em seu trabalho, ou o Sr. Kurt contou com
informações privilegiadas, para obter o seu tão avultado ganho. Ou ambas as coisas.

Em face do exposto, sou levado a concordar com as imputações formuladas pela Comissão de Inquérito.

DEFESA DA AGENDA CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS
As alegações em sede de preliminar já foram objeto de comentários, no início deste Voto.
Quanto ao alegado fato de serem naturais os lucros para alguns, em contrapartida às perdas para outros, opomos os
limites que existem entre o lucro legítimo e o enriquecimento ilícito, obtido através de práticas manipulatórias capazes
de alterar o fluxo dos preços.
Ficou comprovado que, em 30.06.95, a AGENDA e a JHL DTVM venderam debêntures para a PREVDATA a um PU
de R$ 51.511,58, quando o valor nominal desses títulos era R$ 13.483,0385, no dia 3. Desse modo, a AGENDA, que,
por sua vez, havia comprado as debêntures ao PU de R$ 11.806,639, obteve lucro da ordem de 305%.

DEFESA DO SR. GUILHERME SIEPMAN
Não obstante o Sr. Guilherme Siepman, sócio-gerente da AGENDA, às fls. 3.131/3.146, insistir no fato de que teria
vendido debêntures conversíveis, e não ações para a PREVDATA, suas declarações de que desconhecia o esquema
não são convincentes, pois não há como explicar a venda de 10 debêntures para a JHL, no dia 03.07.98, a um PU de
R$ 12.403,43, quando poderia ter vendido todo o lote de que dispunha para a PREVDATA, no PU de R$ 51.511,58,
da mesma forma que vendeu outras debêntures.
Subsiste, portanto, a convicção de práticas irregulares, conforme apontado pela Comissão de Inquérito.
Ao finalizar este VOTO, conforme assinalado anteriormente em relação ao Sr. Jacques Ganon, foi encaminhada a sua
certidão de óbito a esta CVM, acostada às fls. 1627, em face do que se extingue a punibilidade no que lhe diz respeito.

52/58

Apreciadas as peças defensórias voto pela:

1) Absolvição das seguintes pessoas:

a. Por infração ao art. 35, Inciso I, da Instrução CVM n° 13/80 e ato de liberalidade vedado pela alínea "a", § 2°,
do art. 154, da Lei no 6.404/76:

- Júlio Cesar Ferraz Muzzi,
- Sírio Pinheiro da Silva,
- Airton Faria Vargas,
- Joaquim Curvo de Arruda e
- Luiz Enrique da Silva Camargo,

b. Por infração ao art. 35, Inciso I, da Instrução CVM n° 13/80 e contrariando os artigos 153, 154, § 2o alíneas "a"
e "b" e 155, Inciso I, da Lei no 6404/76:

- Cleber Roberto Lemes,
- Arlindo Ângelo de Morais,
- Márcio Luiz Mesquita,
- Luiz Eyer de Araújo e
- Edenir Pinheiro Ferreira

c. Por infração ao artigo 153, combinado com o artigo 165 (caput) e 163, inciso I, todos da Lei no 6404/76:

- Juraci Maria de Campos Braga;
- Shigueo Kawatake e
- Luiz Fleury Wanderley Soares
d) Por infração ao art. 35, Inciso I, da Instrução CVM n° 13/80:

- Joaquim Curvo de Arruda;
- Luiz Enrique da Silva Camargo;
- Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto;
53/58

- José Assad Thomé Junior;
- Francisco Anis Faiad;
- Paulo Vicente Nunes;
- Vilceu Francisco Marchetti e
- Humberto do Valle Prado Junior

e) Por infração ao artigo 117, § 1o, alíneas "a" e "e":
- Humberto do Valle Prado Junior

f) Pela realização de operações fraudulentas e uso de prática não-eqüitativa, conforme conceituados,
respectivamente, nas alíneas "c" e "d", do Inciso II, da Instrução CVM No 08, de 08.10.79:
Gilberto Duarte do Prado
g) Pelo uso de prática não-eqüitativa, conforme conceituada na alínea "d", do Inciso II, da Instrução CVM No
08, de 08.10.79:
Banco Vetor S/A;
Fábio Barreto Nahoun, e
Ronaldo Ganon.

h) Pela realização de operação fraudulenta conforme conceituado na alínea "c" do Inciso II, da Instrução CVM
no 08/79:
- José Augusto Dumont e
- Antonio Rodrigues Moreira

i) Pela realização de operação fraudulenta conforme conceituado na alínea "c" do Inciso II, da Instrução CVM
no 08/79
- Ricardo Fernandez Silva e
- Elpídio Cannabrava.

j) Pela realização de práticas não eqüitativas, conforme conceituado na alínea "d" do inciso II da Instrução CVM
n° 08/79:

- Sérgio Farias Lemos da Fonseca Júnior;
- Álvaro Emílio Kelmen de Andrade;
- Henrique Domingues Neto;
- Júlio César Alves Vieira;
54/58

- Jorge Wilson Caserta;
- Pedro Felipe Borges

l) Pela realização de operação fraudulenta conforme conceituado na alínea "c" do Inciso II, da Instrução CVM
no 08/79:

Francisco José Pereira Picanço;

m) Pela realização de operações fraudulentas, conforme conceituadas na alínea "c" do Inciso II da Instrução CVM n°
08/79:

João Leite Neto;
João Giberto Ballatala Rossi e
Sebastião Pereira Cerqueira

n) Pela realização de operações fraudulentas, conforme conceituadas na alínea "c" do Inciso II da Instrução
CVM n° 08/79:
Jorge Elias Bittar Filho

o) Pela realização de operações fraudulentas, conforme conceituadas na alínea "c" do Inciso II da Instrução
CVM n° 08/79:

José de Souza Teixeira;
Heitor Alexandre Pereira dos Reis;
Pedro Eduardo de Oliveira Silva Neto;
Ari Silvio de Santana;
Marcos André Prandi;
Ronaldo Smith Lisboa;
Pedro Luiz Leite Mazonave;
José Francisco da Silva;
Jefferson de Deus Soares Brant;
Márcio Elison Ferreira dos Reis;

55/58

2) Pela aplicação das seguintes penalidades, de acordo com o artigo 11 da Lei no 6.385/76:

a. Pela realização de operação fraudulenta conforme, conceituado na alínea "c" do Inciso II, da Instrução CVM no
08/79, e infração aos artigos 153 e 155, Inciso I da Lei n° 6404/76, multa pecuniária individual no valor de
R$3.681,79:

Júlio Cezar Ferraz Muzzi e
Sírio Pinheiro da Silva

a. Por infração ao artigo 117, § 1°, alíneas "a" e "e", da Lei n° 6404/76, multa pecuniária no valor de R$3.681,79:

Estado do Mato Grosso

a. Por infração ao artigo 117, § 1o, alíneas "a" e "e":
- Joaquim Curvo de Arruda: multa pecuniária no valor de R$3.681,79;
Luiz Enrique da Silva Camargo: multa pecuniária no valor de
R$3.681,79;
- Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto: pena de advertência;
- José Assad Thomé Junior: pena de advertência;
- Francisco Anis Faiad: pena de advertência;
- Paulo Vicente Nunes: pena de advertência; e
- Vilceu Francisco Marchetti: pena de advertência

d) Por infração ao artigo 153, c/c o artigo 165 (caput) e 163, todos da Lei n° 6404/76, pena individual de
advertência:
- Helival de Arruda Carmo;
- Adolfo Miguel de Souza Junior e
- Heitor Mendes Gonçalves

e) Pela realização de operações fraudulentas, conforme conceituado na alínea "c", do Inciso II, da Instrução
CVM No 08, de 08.10.79, pena, em conjunto, no total de 30% do valor atualizado da comissão representada
pelas 135 debêntures:
- Banco Vetor S/A;
- Fábio Barreto Nahoun; e
56/58

- Ronaldo Ganon.

f) Pela realização de operação fraudulenta conforme conceituado na alínea "c" do Inciso II, da Instrução CVM
no 08/79, multa pecuniária no valor de R$3.681,79:
João Carlos Alves Barbosa

g) Pela realização de operação fraudulenta conforme conceituado na alínea "c" do Inciso II, da Instrução CVM
no 08/79, multa pecuniária individual no valor de R$3.681,79:
Jorge Moreira Cabral; e
André do Espírito Santo

h) Pela realização de operação fraudulenta conforme conceituado na alínea "c" do Inciso II, da Instrução CVM
no 08/79, multa pecuniária individual no valor de R$3.681,79:
Kurt Eisenlohr Paes;
Agenda DTVM;
Guilherme Queiroz Siepman;
JHL DTVM e
Ricardo Monteiro Valente

i) Pela realização de operação fraudulenta conforme conceituado na alínea "c" do Inciso II, da Instrução CVM
no 08/79:
Evaldo Darcy Ehlke: multa pecuniária individual no valor de R$3.681,79; e
Fabiano de Castro Rauli: pena de advertência

j) Pela criação de condições artificiais de demanda oferta e preço e pela realização de operação fraudulentas,
conforme conceituado na alínea "c", do Inciso II, da Instrução CVM no 08/79, multa pecuniária individual no
valor de R$3.681,79:
Enrico Piccioto;
Sérgio Chiamarelli Junior;
Luiz Fernado Alves Cruz
Luiz Antonio Sales;
Ricardo Monteiro Valente e
Ibrahim Borges Filho
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2001
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR – RELATOR
57/58

O Diretor Dr. Marcelo Fernandez Trindade, Presidente da Sessão, e Diretor designado para acompanhar a sessão,
Dr. Eli Loria, acompanharam o voto do Diretor-Relator, Dr. Wladimir Castelo Branco Castro.

Os interessados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.

58/58